Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728643-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: IGOR MARQUES FERNANDES COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE CEILANDIA DF D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido liminar, impetrado por IGOR MARQUES FERNANDES COSTA contra ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que acolheu os pleitos ministeriais e determinou a inativação dos documentos anexados nos IDs 233072273, 233072274, 233072275 e 233072277, dos autos do processo no 0730578-84.2024.8.07.0003, bem como proibiu sua leitura, exibição e menção em plenário (ID 73986173). Na peça inicial (ID 73986163), o impetrante narra que é réu em ação penal de competência do Tribunal do Júri, no qual se apura crime doloso contra a vida, com sessão plenária designada para o dia 29/7/2025. Relata que, no curso da instrução, a defesa apresentou documentos públicos, retirados de autos judiciais, que revelam acusações falsas reiteradas feitas pela vítima e por sua filha Giovana, utilizadas em outros procedimentos investigativos que culminaram em arquivamentos ou absolvições. Esclarece que os referidos documentos possuem relação direta com a credibilidade da versão acusatória, principal elemento probatório nos autos. Afirma que a decisão impugnada restringe o seu direito à plenitude de defesa (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal), com base em interpretação extensiva do artigo 474-A, do Código de Processo Penal. Salienta que Os documentos impugnados não versam sobre a vida sexual, modo de vida íntimo ou qualquer elemento que exponha a vítima de forma vexatória ou ofensiva, tratando-se de registros públicos de processos arquivados e decisões absolutórias, pois são documentos públicos e acessíveis à todos os cidadãos e não houve vítima nos processos, pois não houveram condenações, mais arquivamentos por falta de justa causa e absolvição de acusados por falta de provas do alegado. Argumenta, assim, que os indigitados documentos não são alheios aos autos, mas, sim, provas pré-constituídas, regularmente e tempestivamente apresentadas, com observância do contraditório, e indispensáveis à verificação da verossimilhança das declarações prestadas pelas testemunhas. Assevera que a exclusão dos documentos configura medida ilegal e abusiva. Tece considerações a respeito das diferenças entre os direitos à ampla defesa e à plenitude de defesa, sendo deste último uma garantia exclusiva do Tribunal do Júri, que visa proteger o acusado da influência emocional dos jurados, que podem decidir por sua íntima convicção, sem fundamentar o seu voto. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a exclusão dos documentos de IDs 233072273, 233072274, 233072275 e 233072277, permitindo-se a utilização plena de tais documentos na sessão plenária designada para 29/7/2025, inclusive sua leitura, exibição e menção perante os jurados. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar e o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante de utilizar as provas produzidas de forma regular e lícita. Brevemente relatados, decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança criminal de competência originária desta e. Corte, devem estar presentes requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Compulsando os autos originários (Processo no 0730578-84.2024.8.07.0003), constata-se que o impetrante foi pronunciado, nos seguintes termos (ID 227058403): FUNDAMENTAÇÃO Atribuem-se, ao denunciado, as condutas penalmente incriminadas no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 121, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), bem como do art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante) e do art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (dano qualificado). Preliminarmente, a Defesa do acusado arguiu a nulidade da declaração da vítima que fundamentou o aditamento à denúncia, em virtude de ter sido colhida nas dependências do Ministério Público, sem o conhecimento do réu e a presença da Defesa do acusado. Alega que a declaração da vítima não observou os ditames legais, pois houve colheita de prova, após a denúncia, sem conhecimento do juízo, do investigado e da defesa; foi violada a Súmula n. 14 do STF; não foi garantido o contraditório, o qual inclui ‘direito de conhecer as alegações e provas apresentadas pela parte contrária, bem como o direito de resposta’; houve violação ao sistema acusatório; não houve requerimento ao juiz competente para sua produção, com violação ao Manual de Orientação aos Promotores de Justiça da Área Criminal do Distrito Federal por não ter sido instaurado procedimento de investigação criminal. Assim, requereu o desentranhamento do aditamento e o oferecimento de nova denúncia. O inquérito policial é o procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal – no caso da ação penal pública, o Ministério Público – possa formar sua opinio delicti. Diante de sua natureza preparatória e inquisitorial, os elementos informativos produzidos durante a inquérito policial prescindem da presença de eventual defesa técnica do investigado e do juiz. No inquérito policial, é necessária a autorização judicial apenas para a prática de atos pela autoridade policial nas hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. A Súmula Vinculante no 14 prescreve que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. O entendimento sumulado acima transcrito esclarece que é direito do defensor do representado acessar os elementos de prova somente após a documentação destes no procedimento investigatório, não estabelecendo que a produção dos elementos informativos tenha que ser acompanhada pelo defensor. Tal súmula reforça a desnecessidade da presença do investigado ou seu defensor durante a produção das diligências investigativas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 593.727, definiu a tese que: ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso país, os advogados (Lei 8.906/1994, art. 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade — sempre presente no Estado Democrático de Direito — do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição. (STF. RE 593.727, rel. min. Cezar Peluso, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P, j. 14-5-2015, DJE 175 de 8-9-2015, Tema 184.) Recentemente, ao apreciar a ADI 2.943/DF, a ADI 3.309/DF e a ADI 3.318/MG, o Supremo Tribunal Federal reiterou a possibilidade de o Ministério Público realizar atos investigatórios, ao afirmar que: ‘(...) 1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (Tema 184 RG); 2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público. (...) STF. Plenário ADI 2.943/DF ADI 3.309/DF e ADI 3.318/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/05/2024 (Info 1135). A investigação presidida pelo Ministério Público é empreendida através do procedimento investigatório criminal, que é tratado pela Resolução n. 181/17 do CNMP e no item 28 do Manual de Orientação aos Promotores de Justiça da Área Criminal do Distrito Federal (colacionado ao Id. 225454913 e mencionado na peça defensiva). Ao tratar sobre a constitucionalidade de dispositivos específicos da Resolução n. 181/17 do CNMP, no julgamento da ADI 5.793/DF, mais uma vez, o STF confirmou a possibilidade da realização dos chamados ‘PICs’, destacando que a estes se aplicam os registros, prazos e regras previstos para a instauração e conclusão de inquéritos policiais (STF. Plenário ADI 5.793/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 01/07/2024. Info 1143). Desse modo, assim como o inquérito policial, o procedimento investigatório criminal é um procedimento administrativo, inquisitorial e preparatório, dirigido à formação da opinio delicti do legitimado para propositura da ação penal, aplicando-se a este as mesmas limitações do inquérito policial. No presente caso, no entanto, não se trata da instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público. A Defesa, em verdade, se insurge contra a colheita de declarações da vítima no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o que se deu – conforme esclarecido pela própria vítima em suas declarações – em razão do comparecimento espontâneo da vítima ao referido órgão para atendimento. Esse atendimento foi realizado pela Unidade de Atendimento ao Público do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tendo sido registrado pelo termo de declarações da vítima (Id. 214477763) e gravado em arquivo digital constante ao Id. 214477761, servindo, posteriormente, para embasar o aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público ao Id. 214477760. O atendimento ao público pelo Ministério Público é regulamentado pelas Resoluções no 88/12 e no 205/19 do CNMP e não pela Resolução 181/17 do CNMP. O art. 1o da Resolução no 88/12 do CNMP estipula que ‘O membro do Ministério Público, no exercício das funções institucionais previstas no art. 129 da Constituição da República ou de sua atuação em face da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, deve prestar atendimento ao público, sempre que solicitado, e em local e horário adequados, com a finalidade de avaliar as demandas que lhe sejam dirigidas.’ Previsão similar consta no art. 9o da Resolução no 205/19 do CNMP. O atendimento ao público não se confunde com a instauração de PIC, embora possa servir como noticia criminis para a instauração do referido PIC, o que também não se trata do caso dos autos, no qual já havia inquérito policial instaurado e denúncia ofertada. No presente caso, o que se percebe é que houve a gravação de atendimento decorrente de um comparecimento espontâneo da vítima à sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cujas declarações, ao serem juntadas aos autos, podem ser consideradas como prova unilateralmente produzida pela Ministério Público – que não se diferencia de qualquer outra gravação ou filmagem, por exemplo, produzida ou acostada por quaisquer das partes e não se confunde com a prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Tendo em vista que o recebimento da denúncia é realizado com fundamento em elementos informativos sem observância ao contraditório, não há qualquer nulidade no recebimento de aditamento à denúncia com base em prova unilateral realizada por uma das partes antes mesmo da citação do acusado e, desta maneira, antes do início da instrução processual. Cumpre salientar que o acusado e seu defensor constituído tiveram acesso à prova unilateralmente produzida pelo Ministério Público (diversa, portanto, de um depoimento judicial), tendo sido assegurado o contraditório diferido no primeiro momento de sua manifestação nos autos, isto é, na resposta à acusação, quando pode se manifestar sobre os elementos informativos e eventuais provas colhidas até então. Ademais, durante a instrução processual, a vítima prestou seu depoimento, na presença do juiz, do Ministério Público e da Defesa, tendo sido elaboradas as perguntas pertinentes pelas partes em uma oitiva de quase uma hora de duração, com observância aos ditames legais. Por todas as razões explicitadas, vislumbro que não houve violação ao sistema acusatório e houve a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal durante a primeira fase do rito solene. Desse modo, não vislumbro qualquer nulidade no aditamento realizado pelo Ministério Público e nos atos que o sucederam. Suscitou ainda a Defesa, preliminarmente, a juntada extemporânea do aditamento à denúncia, em inobservância do art. 46, § 2o, do Código de Processo Penal. Segundo o referido dispositivo legal, ‘O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo’. Pela redação acima transcrita, é possível inferir que a regra mencionada se refere à queixa, não à denúncia. Portanto, em verdade, o art. 46, § 2o, do Código de Processo Penal, invocado pela Defesa do acusado, refere-se especificamente à ação penal de iniciativa privada, não se aplicando, portanto, ao presente caso, no qual os crimes imputados ao réu são processados por ação penal pública. A respeito do referido dispositivo legal, transcrevo as lições do doutrinador Renato Brasileiro de Lima: ‘Nas hipóteses de ação penal exclusivamente privada e privada personalíssima, como o Ministério Público não é dotado de legitimidade ad causam, não tem legitimidade para incluir coautores, partícipes e outros fatos delituoso de ação penal de iniciativa privada, podendo aditar a queixa-crime apenas para incluir circunstâncias de tempo, de lugar, modus operandi, etc. Admite-se, portanto, apenas o aditamento impróprio, cujo prazo é de 03 (três) dias, nos termos do art. 46, § 2o, do CPP.’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 12. ed., rev. atual. e ampl. – São Paulo: Ed. JusPodvim, 2023, p. 335). Por sua vez, o art. 569 do Código de Processo Penal dispõe que ‘As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final’. Desse modo, surgindo fatos novos ou verificada alguma falha da denúncia, poderá o aditamento à denúncia ser realizado desde o oferecimento da denúncia até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença. Assim, no presente caso, não há que se falar em juntada extemporânea. Face ao exposto, rechaço as preliminares arguidas pela Defesa do acusado. Ressalto que os documentos juntados pela Defesa com as alegações finais tornam desnecessária a intimação do Ministério Público por se tratar de decisões, sentenças e legislação (Ids. 225107703, 225107707 e 225454913); documentos embasadores do pedido de revogação da prisão preventiva (Ids. 225107705 e 225107706); e conversas (Ids. 225107699, 225107700, 225107702 e 225107724) que já tinham sido acostadas antes da instrução processual (Ids. 221704443, 221705347, 221705348 e 221705349). Em relação ao homicídio tentado, a materialidade foi demonstrada, para esta fase, por meio dos elementos probatórios carreados aos autos, em especial: a) ocorrência policial no 3.564/2024-0 da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Id. 213094347); b) relatório final (Id. 213094349); c) laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais (Id. 218667747); d) nos termos de declarações (Ids. 213094033, 213945727, 214477761), bem como pela prova oral produzida. Do mesmo modo, existem indícios suficientes de autoria. Com efeito, a vítima M. J. O. verberou que (Id. 223036810): ‘Possui cinquenta e seis anos. É mãe de Giovanna, que tem vinte e três anos e tinha um relacionamento com Igor. Giovanna e Igor moravam juntos, tiveram um relacionamento que durou cerca de dois anos e meio. Eles moraram em Brasília e, depois, mudaram-se para Maceió e Juiz de Fora; depois, mudaram-se para Brasília, moraram em Águas Claras, enquanto a depoente morava em Ceilândia. O relacionamento de Igor com Giovanna foi muito conturbado, com muitas brigas. No começo, Giovana escondeu bastante, sofria calada. Até que ela começou a fugir de lá e ir para casa para casa da depoente. Achou isso estranho até que, por fim, Giovanna apareceu com manchas roxas nas pernas, o que deixou a depoente desconfiada. Começou a conversar com ela até que ela falou que Igor sempre a agredia. Uma vez, uma amiga de Giovanna foi à casa da depoente, ela esperava Giovanna chegar, quando a depoente lembrou do assunto e comentou com Vitória, que lhe disse que Giovana tinha conversado com ela. Vitória lhe mostrou fotos de Giovana muito machucada, com o olho muito roxo, pois tinha apanhado bastante. A depoente não entendia por que Giovana fazia um tratamento no olho; parece que ela tinha deslocado a retina, não sabe como foi. Nesse dia, Igor também quebrou o cóccix de Giovanna, ela fez exames. Igor batia em Giovanna constantemente. Giovana já foi em delegacia. Por essa vez, não sabe, mas, em outra ocasião, a depoente levou Giovana à delegacia, pois esta estava machucada e Igor a estava ameaçando muito. Foram à delegacia e Giovanna conseguiu uma medida protetiva. Depois, Giovanna não deu continuidade, mas ela tinha uma medida protetiva. Além das agressões, Igor ameaçava matar Giovanna e cortar o pescoço dela. Na última vez, tudo ocorreu por causa disso. Estavam em uma festa na casa da depoente, eles saíram por volta das seis e meia da tarde para se arrumarem para irem à Igreja, quando um casal amigo deles ligou para que pudessem se encontrar. Só que o menino brincou com Giovanna e Igor viu a mensagem e ele achou que o menino estava dando em cima de Giovanna e não era isto. Igor não quis ver o resto da mensagem e, ali mesmo, ele ameaçou cortar o pescoço de Giovanna e matá-la de qualquer forma. Giovanna ficou calada e eles foram para Igreja, onde Giovanna falou que iria tomar água. Igor pediu para ela pegar água para ele também, mas Giovanna pediu o Uber e foi para casa da depoente. Quando Giovanna chegou à casa da depoente, ainda estava todo mundo lá, pois eram parentes e iriam ficar por ali. Igor veio atrás dela depois de uns quarenta minutos, entrou, pediu a chave do apartamento deles, Giovanna disse que a chave estava com ele. Igor mexeu na bolsa de Giovanna e o celular estava ao lado. Ele disse que, se ela não desse a chave, ele iria quebrar o celular dela naquele momento. Então, a depoente disse que Igor não iria quebrar o celular de Giovanna. Igor saiu, a depoente foi atrás dele. Igor abriu a porta do carro, entrou e sentou-se, momento em que a depoente ficou entre a porta e Igor. Perguntou o que tinha acontecido, momento em que Igor falou que Giovanna estava conversando com ‘macho’. Questionou se ele viu o final da conversa, ele respondeu que não queria saber. Então disse: ‘Engraçado você fica a acusando assim, e você com as suas garotas de programa?’. Ele se irritou, quase a derrubou, disse que não iria conversar sobre esse assunto com a depoente e saiu. Depois desse dia, a depoente não deixou mais Giovana voltar, Giovanna também não quis voltar mais. Isso foi em um sábado, Giovanna e Igor ainda se encontraram na segunda-feira, quando Igor ameaçou Giovanna e a deixou em um lugar ermo e escuro, à noite. Giovanna ligou para depoente e perguntou se ela teria dinheiro para pagar o Uber, pois Igor a tinha deixado em um lugar escuro. Giovanna retornou para casa. Na terça-feira, Igor ligou para Giovanna o dia inteiro, mas ela não o atendeu. Quando ela o atendeu era à noite, ele estava em frente à casa da depoente, mas a depoente não sabia. Giovanna estava conversando com Igor e a depoente não sabia. Giovanna saiu do quarto e falou que Igor estava fora da casa. A depoente disse que não era para Giovanna sair, pois, do jeito que Igor estava, ele iria matá-la naquele dia. Giovanna foi até o portão e disse que não iria sair, não iria conversar com ele, pois ele estava bêbado e, no outro dia, eles conversariam. Giovanna entrou. Igor começou a gritar o nome de Giovanna na rua, buzinando. Igor ligou novamente e Giovanna atendeu. Giovanna disse que Igor falou que iria arrombar o portão. Quando olhou pela janela, Igor estava com o carro, de frente, para entrar. A depoente pegou o celular e disse que iria chamar a polícia; saiu para a área. Giovanna disse para a depoente não ir, mas respondeu que iria, pois não deixaria que ele fizesse aquilo. Gritou com Igor, xingou-o e disse que ele não iria fazer aquilo e que, se ele fizesse, a depoente iria matá-lo. Quando percebeu que ele iria arrombar o portão, foi pegar a chave para abrir o portão para que ele não o derrubasse. Quando chegou próximo ao portão, Igor deu a primeira com o carro. Quando viu, encostou na parede e pensou ‘ele vai entrar, mas ele não vai me pegar’. Ele não fez isso. Ele foi uma segunda vez e jogou o carro em cima da depoente. O carro pegou na parede e ficou todo marcado, jogou a depoente longe, imprensada na parede. Caiu, com as mãos, jogou as mãos no carro; suas mãos e braços ficaram machucados. Caiu, na tentativa de colocar a mão no chão para poder levantar, Igor deu ré, voltou, momento em que as mãos da depoente ficaram machucadas por cima. Os inquilinos saíram e todos gritaram. Giovanna correu e gritou ‘você vai matar minha mãe’. Igor tentou sair com o carro, consertando o carro, porque ele não entrou reto, ele jogou o carro contra a depoente, imprensando-a na parede. Igor tentou sair enquanto as pessoas batiam no vidro do carro. Igor evadiu-se do local, enquanto a depoente ficou caída e não viu mais nada. Quando olhou para Igor, da área para fora, onde ele estava, não percebeu se ele estava embriagado. Depois, quando estava imprensada pelo carro, não olhou para ele, então não sabe se ele estava bêbado ou não. Giovanna quem disse que Igor estava bêbado. O portão da casa da depoente é uma grade. Quem está de fora consegue ver quem está atrás do portão, Igor conseguia ver a depoente atrás do portão. Todo mundo que chegasse a veria. Ele sabia que a depoente estava ali e avançou com o carro. Ele poderia ter passado reto, sem atingir a depoente, pois o espaço era grande. Dava para passar o carro e a depoente ficar ao lado. Foi tão rápido. Quando escutou, de cabeça baixa, e percebeu que ele iria entrar, encostou para que ele entrasse e passasse reto. Quando virou a cabeça e viu, já sentiu a primeira pancada, que fez a depoente cair, ficar ajoelhada, tendo Igor a imprensado na parede. Ele passou com o carro pela depoente duas vezes. Na primeira, Igor a imprensou e teve que manobrar o carro para sair um pouquinho, pois ele veio muito encostado na parede e saiu rasgando a parede e jogando a depoente. Depois, ele só bateu na depoente de novo, quando a depoente caiu. Quando Igor bateu na depoente, acha que não teve reação para mais nada, não lembra de ter gritado. Quando se dirigia ao portão, falava com Igor dentro da área de sua casa. [Mostrada a segunda imagem do Id. 221704444] O muro quebrado ao lado do portão caiu todo. Depois do fato, o muro foi consertado, todo o pedaço trincado desmoronou. [Mostrada a terceira imagem do Id. 221704444] A marca pintada na parede embaixo da janela foi por conta do carro arrastando na parede. A depoente estava mais ou menos na direção desta janela. Igor a imprensou, caiu perto da calçada quebrada; ele jogou o carro mais ainda em cima da depoente, quando ele quebrou mais o degrau e o pneu do carro dele estourou. Não saiu com uma faca, estava com um celular na mão. Ficou com os braços roxos; machucados no ombro, por trás do braço, antebraço, as mãos, nas nádegas; ao lado esquerdo, hematomas no interior, no joelho, na lateral da coxa, nas nádegas; o rosto também, teve cortes nos lábios, nariz, testa. Por cerca de quinze dias, movimentou-se com dor; depois, melhorou. Foi ao IML, fez o exame de corpo de delito. Na delegacia não pediram, achou estranho. Quando saiu do hospital e foi para casa, foi até a delegacia, mas eles disseram que não poderiam fazer nada. Foi atrás e nada. Resolveu retornar à promotoria e contar o caso. Quando o promotor pediu o exame, retornou à delegacia e eles fizeram o exame. Igor era uma pessoa ciumenta, possessiva. Giovanna não podia ir em casa que ele ficava ligando o tempo todo para ela; Giovanna não tinha paz; ela não podia sair sozinha, só com ele. Depois do sábado, Giovanna lhe disse que Igor ficou o tempo todo falando com ela. Igor usava outros números para falar com Giovanna. No dia seguinte ao atropelamento, foi à delegacia, mas não conseguiu nada e voltaram. No dia 03, estavam em casa, quando o irmão de Igor – conhece-o como Junior, mas seu nome é Alencar – entrou em contato e foi à casa da depoente com o primo dele, Rafael. Com o ocorrido, quebrou os óculos, o grau é muito alto, e ficou três dias sem os óculos. Nesse dia três, eles foram à casa da depoente, falaram que a mãe de Igor não estava dormindo, tinha pensado até em se suicidar; que o irmão tinha síndrome de Down e sentia falta do irmão. Pediram à depoente para dizer que Igor não a tinha visto. Eles prometeram arrumar os óculos da depoente, arrumar o portão e foram embora. Giovanna foi conversar com a depoente e disse que a depoente estava sem óculos, o portão estava daquele jeito, por isso deveriam aceitar, mas aquilo ficou incomodando a depoente. No outro dia, no dia quatro, eles retornaram, conversaram e pediram para que elas fossem à delegacia, mas eles não quiseram a ouvir. Foi à delegacia com Junior (irmão de Igor), um tio deles que não se recorda o nome e o advogado Rafael. Giovanna também estava presente. Eles foram à delegacia para que a depoente apresentasse sua versão. Esse advogado se apresentava como advogado de Igor. Ele disse que era para a depoente dizer que Igor não a tinha visto e que não queria medida protetiva; que não era para falar nada que fizesse Igor ficar na cadeia. Contudo, eles não aceitaram e os encaminharam para a Promotoria. Nesse primeiro momento, o advogado orientou a depoente a mentir para que Igor fosse solto. Na mesma hora, todos foram para Promotoria. Lá, a depoente foi ouvida pela atendente Vanderleia, que fez perguntas. Ainda estava muito machucada, ficou sentada, Giovanna sentada ao lado e o advogado ficou em pé. Naquele momento, Vanderleia achou que ele fosse advogado da depoente e parecia ter achado estranho que a depoente fosse a pessoa machucada e tivesse se apresentado com advogado. Depois, Vanderleia perguntava enquanto a depoente respondia conforme tinha sido instruída, dizendo que Igor não a tinha visto. A depoente chorava. Tinha outro atendente atrás de Vanderleia e a depoente piscava para ele, tentando avisar que estava ali, mas tinha sido coagida a mentir. O advogado não saiu de perto da depoente em nenhum momento. A atendente pediu a carteira do advogado e anotou, não sabe se ela ficou desconfiada. Depois, uns cinco ou sete dias depois, o filho da depoente viu o processo e falou que não estavam conseguindo falar com a depoente porque o telefone registrado era o de Giovanna, por isso ela deveria retornar à Promotoria para alterar o contato. Retornou à Promotoria e encontrou a atendente, que se lembrou da depoente. Alterou o telefone e, conversando com a atendente, contou a verdade: tinha sido coagida a falar aquilo para que Igor saísse da cadeia. A atendente disse que achou estranho que a depoente estivesse machucada e estivesse o defendendo. A mãe de Igor ligou para o telefone de Giovanna, quando elas voltaram do hospital, e falou que Giovanna era culpada por tudo, momento em que a depoente mandou Giovana desligar o telefone. Quando chegaram em casa, a mãe de Igor continuou ligando, a depoente tomou o telefone e xingou a mãe de Igor, falou muitas coisas para ela e desligou o telefone. Viu que não dava para ficar assim, então resolveu ir ao Fórum e falar a verdade. Sentiu-se muito mal, por tudo que aconteceu com a depoente; sua filha apanhou; a depoente já vinha de uma vida em que já sofreu muito por isso e não queria que Giovanna passasse por isso. Queria defender sua filha. Estava com medo de Giovanna morrer naquele dia, porque Igor andava com um canivete dentro do carro. Tinham feito uma viagem, em setembro, e usaram o canivete para cortar queijo. Achou que, como Giovanna não queria mais voltar para Igor, ele iria matá-la, pegá-la quando Giovana entrasse no carro, porque ele já tinha machucado tanto Giovanna. Até hoje, quando está andando na rua, tem medo de carro; anda na calçada com medo de ser atingida por carro. Dói demais. Não dorme direito. Nunca maltratou Igor, nunca fez nada contra ele; sempre o tratou bem, porque ele vivia com Giovanna; não era porque aprovasse Igor, mas Giovanna queria viver com Igor e sua obrigação era tratá-lo bem. Não queria ter feito a declaração passada pelo advogado. Em momento nenhum quis fazer isso. Sentiu-se pressionada e coagida, pois soou como ‘Vou consertar seu portão, vou fazer seus óculos, mas, em troca, você não pode fazer isso com meu irmão.’ O portão ainda está do mesmo jeito. A parede foi derrubada, não teve condições de trazer alguém para consertar a portão. O tio de Igor foi lá, levaram o serralheiro para colocar o portão em pé de novo, o portão ficou mais ou menos, mas estão sem segurança nenhuma. Não fez o cálculo, mas sabe que não vai ficar barato, porque portão não é barato. O irmão de Igor teve esse custo com o serralheiro. Não vai negar que o irmão de Igor pagou os óculos, foi caro, dois mil reais, porque o grau da depoente é alto e tinham umas coisas no meio. Não queria nem que ele fizesse isso, mas Giovanna falou e a depoente se sentiu muito incomodada. Sentiu-se muito vulnerável. A pessoa se aproveitou da situação que havia passado para pedir uma coisa dessa. Crê que Giovanna terminou com Igor. Não acredita que ela esteja conversando com ele. Acha que Giovanna não foi visitá-lo. Depois do pedido das medidas protetivas contra a família de Igor, eles não entraram mais em contato com a depoente. Em Juiz de Fora, Igor agrediu Giovanna, ela chamou a polícia, ele só não foi preso, porque Giovanna não deixou. Não conversou com Giovanna sobre a audiência, porque Giovanna não quer tocar no assunto. Antes da audiência, tiveram uma discussão. A depoente se irritou, porque não queria mais mexer nisto. A depoente disse que tinha medo de Igor sair da cadeia e Giovanna ficar com ele; falou isto para Giovanna antes da audiência. Como Giovanna pediu para a depoente aceitar os óculos e o portão, ficou um pouco assim, já que, como mãe, conhece sua filha. Marcos e Dátila são vizinhos da depoente, viram tudo e a ajudaram. Quando o portão foi derrubado, os vizinhos saíram de casa e pediram para Igor não fazer isto. Dátila foi até o carro, bateu no carro, tentando segurar o veículo. Marcos também saiu e ficou gritando. Onde a depoente ficou imprensada na janela, tem outro inquilino que viu tudo, mas, como ele bebe muito, não quis o colocar como testemunha, mas todos os vizinhos do lote viram. O vizinho da frente viu, ele escutou desde o momento em que Igor chegou e começou a gritar o nome de Giovanna, só que ele não está no Brasil, ele está na Austrália, ele já tinha uma viagem marcada. É muito amiga de sua filha. Sobre o relacionamento, Giovana não escondia nada. Giovanna saiu com Igor para fazer um programa. A depoente dava tudo para Giovanna, não passavam necessidade, mas Giovanna fazia programa porque ela queria. Quando estava com Igor, Giovanna já relatou dificuldade financeira. Eles já dormiram em cama box no duro. Eles estavam juntos no sábado, quando ocorreu essa briga, eles não estavam separados, eles estavam vivendo juntos. É aposentada. A renda mensal da depoente é um salário mínimo. Tem uns aluguéis e um quiosque que sua mãe deixou, quando faleceu, e os irmãos da depoente não quiseram mexer e a depoente que estava mexendo nele. O quiosque é anterior ao relacionamento entre Igor e Giovanna. Não teve desavença anterior com Igor. Uma vez eles brigaram, Giovanna lhe contou o que estava acontecendo, enquanto eles estavam morando juntos, a depoente ligou para Igor, mas ele não atendeu. Enviou um áudio para Igor e disse que, se ele batesse em Giovanna, iria denunciá-lo; falou que a mãe de Igor maltratava muito Giovanna. Foi a única coisa. Ele visualizou. Giovanna disse que ele ficou um amor depois disso; ele não a agrediu mais. Isso foi depois que eles voltaram de Juiz de Fora, mas não lembra quanto tempo havia que eles estavam aqui. Teve uma vez que Igor queria sair e Giovanna não queria que ele saísse, porque, toda vez que ele fazia essas coisas, ele ficava chorando, pedindo para Giovanna voltar, arrependido das coisas que ele fazia. Nesse dia, percebeu que ele estava muito agressivo com Giovanna. Entrou no quarto, posicionou-se entre os dois e falou ‘Giovana, deixa ele ir, senão ele vai te agredir aqui na frente e a coisa não vai ficar boa’. Considera Igor uma pessoa agressiva. Ele parece que é bipolar, ele parece ter duas personalidades. Ele é uma pessoa que não se pode confiar. No dia do atropelamento, estavam todos os inquilinos, estavam todos em casa. Tinham sete inquilinos no dia. Neste momento, Giovanna está no quarto, não sabe se de lá Giovanna consegue ouvi-la. A depoente está em casa e os inquilinos estão na casa deles, são casas separadas. Dátila está em casa, porque ela foi trabalhar e saiu mais cedo. Vitória não é inquilina da depoente, ela é amiga de Giovanna e muito amiga da depoente também, porque elas foram criadas juntas, desde pequenas. Retornou à promotoria para alterar o telefone, porque, quando foram à polícia, Giovanna deu o telefone dela. No início, Giovanna estava muito deprimida, dormia muito e não atendia o telefone. Acredita que os Bombeiros quem acionaram a polícia no dia dos fatos. Na casa da depoente, tem um barraco de um lado e do outro, mas o espaço é enorme. Não se recorda quem a ajudou a se levantar. Quando se levantou, não se lembra se Igor ainda estava na casa da depoente. Quando se levantou, sentiu tudo rodar e caiu. No momento da batida, não estava encostada ao portão, estava perto da parede onde tem um risco e estava rachado. Ia abrir o portão. A iluminação na casa da depoente é boa, tem um poste de luz bem em frente e ainda tem uma luz na janela de um dos inquilinos que é ligada à noite. Ao lado do portão, tem uma árvore, pois a outra já tinha morrido e só tem um pau; a outra árvore estava seca, as folhas já tinham caído. Igor estava em um carro no qual ele sempre andava, um Creta vermelho. Depois de acertar a depoente, Igor passou o carro em cima das mãos da depoente, enquanto ela tentava se levantar. Virou o rosto, momento em que a lateral do carro atingiu o rosto. Quando estava no chão, colocou uma mão no chão e outra na calçada que quebrou, olhou a roda do carro e foi isso que pegou a depoente. O pneu quente pegou na mão da depoente. Quando virou a cabeça e olhou, só ouviu a pancada na depoente. Depois, quando estava ao chão e os bombeiros chegaram, sentiu muita dor do lado esquerdo, achou que tivesse quebrado o quadril. Quando virou para olhar, o carro atingiu a depoente. Não viu mais nada. Veio a dor. Foi tudo rápido. Quando caiu, não viu quem chamou os Bombeiros. Giovanna disse que quem chamou a polícia foram os Bombeiros, mas isto não sabe explicar. Acha que ficou no hospital apenas umas duas horas. Foi liberada umas quatro da manhã, depois de todos os exames. Depois foi buscar os resultados para fazer o exame de corpo de delito. Foi passado remédio para dor, pois a depoente não quebrou nada. Correu risco de vida porque poderia ter batido a cabeça na queda e ter morrido. Considera que teve risco, porque o braço ficou com caroço e talvez tenha que fazer cirurgia e tem a mão esquerda. Na segunda vez em que foi ao Ministério Público, foi sozinha, não foi acompanhada de Natasha e de Vitória. Hoje, o portão está todo trincado, o negócio caiu, está jogado, ficaram os pedaços de cimento; onde ficou o buraco estão tampando com tábua; o portão não fecha direito, tem que forçar para fechar. Não forçaram a depoente a fazer os óculos, mas induziram a depoente a fazer um depoimento falso para fazer os óculos, senão eles não teriam pedido para a depoente depor a favor de Igor para ele não ser preso. Eles marcaram com a depoente, a depoente chegou, eles atrasaram, chegaram Junior, o advogado e o tio deles. A depoente e a filha já estavam lá, porque eles marcaram um horário e chegaram atrasados. Já tinha olhado uns óculos. Foi a depoente quem escolheu os óculos. Não lembra do estado do carro, porque ficou caída. Eles entraram em contato com Giovanna e ela autorizou que eles fossem à casa da depoente. Eles falaram com ela sobre os óculos e o portão, eles vieram para conversar sobre isto. Na casa da depoente, eles aproveitaram e pediram para a depoente falar essas coisas que comentou com o promotor. Eles pediram em pé, em frente à depoente. Rafael, que é testemunha e é primo deles, estava sentado bem aqui. Tem o Rafael advogado, que acompanhou a depoente até o Fórum, e tem o Rafael primo deles, que foi à casa da depoente com Alencar. Eles, primeiro, falaram sobre os óculos e o portão, disseram que iriam pagar. O irmão de Igor dizia que iria pagar, pois não achou certo o que Igor fez. Eles chegaram, chamaram e Giovanna abriu a portão. Eles não iriam entrar sem permissão e obrigar a depoente a atendê-los. O advogado apareceu no outro dia com Alencar. No primeiro dia, apareceu Alencar e o primo Rafael. A depoente não tinha advogado, o advogado veio porque a família de Igor pediu para ele acompanhar a depoente. Giovanna não pediu que um advogado as acompanhasse. Fora da delegacia, conversando antes de entrar, o advogado pediu para a depoente não pedir medida protetiva e para falar que, de onde a depoente estava, não dava para Igor vê-la, que ele era uma boa pessoa e que não queriam que nada disso acontecesse. A depoente disse que aquilo não era certo e pediram para que a depoente ajudasse. Quando a depoente se sentou na frente do agente, a depoente disse que queria medida protetiva, o advogado olhou para depoente e disse que não era para a depoente pedir. Falou para Alencar exatamente o que aconteceu, frisou para ele que Igor teve a intenção de matar a depoente. Nunca viu a mãe de Igor. A primeira vez que viu Alencar foi na casa da depoente. Quando Helenita ligou para Giovanna, a depoente pegou o telefone e falou com ela, mas não sabe se ela escutou. Helenita ligou para Giovanna, que não quis atender, a depoente pegou o telefone de Giovanna e disse que iria falar com ela, pois Helenita estava pressionando Giovanna e dizendo coisas para Giovanna. Viu a ligação, pois, quando estavam dentro do carro, Giovanna disse que Helenita disse que Giovanna seria culpada por tudo. Isso foi no dia do acontecido, retornando do hospital para casa, no Uber. Quando já estavam em casa, Helenita ligou de novo. Giovanna sempre morou com Igor. Giovanna ia para casa da depoente quando Igor a ameaçava, ela pedia o Uber e ia parar na casa da depoente. (...)’ A filha da vítima GIOVANNA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUSA discorreu que (Id. 223036819): ‘Teve um relacionamento com Igor. Começaram a se encontrar em fevereiro ou março de 2022. Desde quando se conheceram, costumava ficar muito na casa dele, dormia muitos dias em sequência lá. Então, foi muito natural, não houve um pedido para que morassem juntos. Como já ficava lá, ‘foi ficando’, levou mais roupas. Mudaram-se para Maceió no final de 2022 e voltaram no início de 2023. Moraram um pouco em Brasília e, de novembro de 2023 a março de 2024, moraram em Juiz de Fora, voltaram em abril do ano passado. O último apartamento foi em Águas Claras. Essas mudanças foram por causa de trabalho, pois Igor é engenheiro civil e pegava obras ou trabalhos fora, por isso ele precisava se mudar e a depoente o acompanhava. No começo, foi um relacionamento muito bom. Depois, começaram as brigas e as agressões. Em 2023, tiveram muitas agressões. Em 2022, prestou uma denúncia contra ele, quando ele a agrediu pela primeira vez, mas, depois, o perdoou e se mudaram para Maceió. Nas outras vezes, não o denunciou, mas tem fotos e testemunhas, pessoas que a ajudaram em algumas situações. Uma delas foi Vitória. Quando teve a questão do olho, pessoas de uma organização que Igor fazia parte prestaram ajuda para a depoente. A depoente sempre o perdoava. Quando teve a pancada do olho, quebraram umas veias do olho e demorou para se recuperar, então Igor comprou os medicamentos e os colírios para passar no olho. Vitória viu, pois, quando aconteceu isso e a depoente saiu de casa, a casa da Vitória foi uma das casas para onde foi, porque não queria mostrar para sua mãe e para sua família. Vitória viu um pouco do estado do seu olho. Com as agressões, tinham ameaças. Igor ameaçava a família da depoente. Quando tentava sair ou fugir de casa, ele a prendia e dizia que iria atrás da mãe e da irmã da depoente e iria matá-las. Ele já a trancou em casa. Ele não queria que a depoente saísse. Nessas brigas, ele já ameaçou a depoente. Ele já quebrou o celular da depoente, mais de uma vez; já quebrou computador. A última vez, em Juiz de Fora, Igor quebrou o Iphone 13 dele, o notebook dele e o notebook da depoente. Igor ficou sem telefone, só tinha o da depoente. Nesse mês, que foi o mês do aniversário dele, a depoente foi quem o ajudou com os trabalhos, pois tudo tinha que ser pelo telefone da depoente, já que ele tinha perdido todos os meios de contato. Usava o computador para estudar e para tudo. Igor tinha a senha do celular da depoente, então ele poderia abrir e olhar o que quisesse. Às vezes, a depoente encontrava mensagem de garota de programa ou descobria alguma coisa, ia perguntar para Igor sobre isso, ele surtava, começavam a discutir e ele a agredia. No sábado, estavam na festa, foram embora e, quando chegaram em casa, um colega da época de escola mandou mensagem e começaram a conversar. Na conversa, ele fez uma brincadeira; quando Igor pegou o celular e viu a mensagem, ele se irritou. A depoente falou para Igor ler a mensagem toda, porque o colega estava chamando a depoente e Igor para irem lanchar com ele e a namorada dele, ele fez uma brincadeira e Igor não gostou, achou que a depoente estivesse ‘dando mole’ para esse amigo. Igor falou que não aceitava esse tipo de coisa, que iria matá-la naquele dia, iria passar uma faca no pescoço da depoente; falou que, mesmo que ele fosse preso, ele iria matá-la. Ficou com medo, mas não disse nada, pediu desculpas. Pensou que, quando chegasse na Igreja, iria pedir um Uber e ir embora. Quando chegou na Igreja, levantou-se para pegar água, pediu um Uber e foi embora, foi para casa da sua mãe. Saiu escondida no meio do culto, os pastores e o pessoal acharam estranho que a depoente sumiu. Igor percebeu. A depoente o bloqueou. Quando chegou em casa, contou o que aconteceu para sua mãe. Depois de um tempo, Igor começou a mandar mensagem perguntando onde a depoente estava. Depois, ele apareceu na casa de sua mãe. Estava no banheiro e, quando saiu, ele já tinha entrado e estava sentado na mesa da cozinha com o celular da depoente na mão dele. Isso foi sábado, ainda estava acontecendo a festa em sua casa. Ele pediu a chave de casa. Ele tinha a cópia da casa e a depoente tinha outra, ele queria a cópia da chave da depoente. A mãe da depoente pediu para que a depoente desse a chave para ele, pois ele já tinha ameaçado quebrar o telefone da depoente. Então, deu sua cópia da chave a Igor e ele saiu. No domingo à noite, viu Igor e voltou para casa. Na segunda-feira, viu Igor de novo, conversaram para tentar reatar, contudo a depoente disse que ainda precisava de tempo, pois não concordava com o que ele tinha feito, mas que, se fosse para continuar, teriam um relacionamento onde Igor ficasse na casa e a depoente ficasse na casa de sua mãe. Conversou com ele para que ele mandasse uma mala com roupa, pois todas suas roupas estavam no apartamento. Tentou remediar a situação para que reatassem, a intenção era essa. Tinham terminado, mas ainda estavam conversando. Depois do sábado, ele não a ameaçou mais. Ele mandou mensagem. Ele ligava, mas a depoente não queria atender. Igor pegou outro número com o DDD de Juiz de Fora. Como a depoente tinha bloqueado os outros números, conversaram por este. No dia do acontecimento, na terça-feira, a depoente não queria mais, tiveram outra discussão por telefone e não o respondeu na terça-feira. A depoente o bloqueou em todas as redes sociais, pois ele falava com a depoente pelo Instagram também. Como ele estava bloqueado, ele usou um Instagram que tinham em comum, de uma das empresas, e através desse Instagram conseguiu mandar mensagem. Ele ligou e mandou mensagens até uma hora da manhã, só o atendeu quando ele disse que estava na sua porta. Quando viu, ele, literalmente, estava na porta da casa de sua mãe. Saiu para falar com ele e percebeu que ele estava bêbado e pediu para que ele fosse para casa, porque não iria sair. Igor mandou mensagem, dizendo que a depoente o estava ignorando. Quando ele ligou e a depoente atendeu, ele disse que iria arrombar o portão. Comentou com sua mãe que Igor disse que iria arrombar o portão e perguntou o que fariam. Sua mãe saiu na frente e, quando foi atrás, não conseguiu chegar à metade da área. Quando chegou, Igor já tinha entrado com o carro e jogado o veículo em cima de sua mãe. Não viu faca na mão de sua mãe. Acredita que ela saiu com o celular na mão, pois ela estava tentando ligar para polícia. Não viu nenhuma faca no chão. Quando estava no meio do caminho, Igor bateu em sua mãe pela primeira vez. Foi até o carro, bateu no capô do carro, gritou. Todo mundo saiu: os inquilinos; as pessoas que moravam na frente. Todo mundo gritou para que ele parasse. Ele deu ré, na segunda vez, bateu em sua mãe de novo, que deu alguns passos e desmaiou. Quando ela caiu ao chão, Igor saiu com o carro e fugiu do local. Estava tão nervosa que não lembrou o número da polícia. Um vizinho ligou para os bombeiros, que chegaram bem rapidamente. Chegaram dois carros: um da SAMU e um dos bombeiros. Ninguém ligou para polícia. Soube que ligaram para polícia, pois, quando a depoente estava no Hospital de Base, a delegada ligou para o número da depoente. Igor imprensou a mãe da depoente na parede, ela ficou muito machucada. Nenhum inquilino recolheu nenhuma faca. Igor bebia. Igor já usou droga, cocaína. Naquele dia, percebeu, pelos olhos de Igor, que ele não estava bem. Pelo telefone, a fala dele não estava tão lúcida, dava para perceber que ele estava alterado, uma fala arrastada de quem está embriagado. Chegaram do hospital umas cinco da manhã. Descansou um pouco e foram à delegacia umas sete da manhã. Quando chegaram lá, o policial disse que não precisavam ter ido lá e que não precisava de exame de corpo de delito, mandou a depoente e sua mãe irem para casa. Foram à DEAM, em Ceilândia. O primeiro contato foi quando estavam voltando do hospital. A mãe de Igor ligou, gritando e perguntando o que tinha acontecido, respondeu que Igor tinha tentado atropelar sua mãe. A mãe de Igor começou a gritar e dizer que tudo era culpa da depoente e do relacionamento de ambos. Isso foi por ligação. Quando foi à delegacia, perguntou sobre a chave do apartamento, pois estava sem sua chave, visto que tinha entregado a única chave do apartamento a Igor no sábado. O pessoal na delegacia respondeu que as coisas de Igor tinham sido entregues à família dele. Tinha pegado uma mala de roupa quando se encontrou com Igor. Tentou entrar em contato com Junior. Falou que não queria que tudo aquilo tivesse acontecido, que ficava com dó e não gostava de ver Igor naquela situação, não gostava de o ver preso. Estavam tentando entrar em um acordo. Falou com Junior que precisava ir ao apartamento para pegar suas coisas, pois o apartamento estava em nome de Igor e da depoente. Em sua cabeça, achava que eles não poderiam entrar no apartamento sem que a depoente autorizasse, ainda que Igor estivesse preso. Eles entraram, pegaram as coisas, pegaram o cachorro que era do casal. Conversou com Junior, foi lá, pegou algumas coisas. Como não tinha carro, pois o carro ficou com a família de Igor, pediu para que dividissem as coisas do apartamento, na metade. O irmão de Igor disse que iria guardar todas as coisas e, quando Igor saísse da cadeia, a depoente e Igor poderiam dividir as coisas. Não ficou com o carro. Eles levaram o carro, que estava com busca e apreensão, mas a depoente e Igor estavam tentado negociar a dívida para quitá-lo e vendê-lo. Eles disseram que a depoente não ficaria com o carro, pois ele seria vendido para pagar o advogado. Ele disse que iria ajudar com o que precisassem. Sua mãe precisava dos óculos, a depoente não tinha dinheiro, tampouco sua mãe. Sua mãe não podia ficar sem os óculos, pois o grau dela é muito alto. O portão estava estragado. Tentou ser realista, ajudar para que sua mãe tivesse os óculos e conseguissem consertar o portão, pois não tinham dinheiro e não tinham para quem pedir. Pensou em aceitar a ajuda e ajudá-los da melhor forma possível. Alencar já apareceu com o advogado, não tinham pedido. Ele apareceu com Rafael que é amigo dele, já conhecia Rafael de outras situações. Rafael disse que não era advogado de Igor e estava ali para acompanhar a depoente e sua mãe, já que o advogado de Igor não poderia ser advogado delas. Doutor Rafael passou na casa da depoente, mas ele não entrou. Ele pediu para que a mãe da depoente fosse à delegacia para prestar depoimento. A depoente disse que não tinha dinheiro para o Uber, nem carro para ir até lá. Eles falaram que iriam levá-las para que elas tivessem um mínimo de conforto. Foram à delegacia a depoente, sua mãe, doutor Rafael, Júnior e um tio de Igor que a depoente não conhecia. Não pediu um advogado a Alencar. O advogado orientou a depoente e sua mãe sobre o que elas não poderiam falar. Ele disse que, como elas queriam ajudar, não poderiam pedir medida protetiva, deveriam dizer que Igor era uma boa pessoa, que isso era um mal-entendido e ele não tinha intenção de machucar a mãe da depoente, que a depoente tinha intenção de continuar o relacionamento e não queria que Igor continuasse preso. O advogado pediu para que dizessem que Igor não tinha visto a mãe da depoente. Foi a segunda vez que foi à delegacia. Eles escutaram a mãe da depoente, mas disseram que não tinha mais como ela prestar depoimento ali, que ela deveria ir ao Ministério Público prestar o depoimento, pois não era mais da alçada da DEAM. Na primeira vez que foram à delegacia, perguntaram sobre o exame de corpo de delito, mas eles disseram que não precisava, não tinha necessidade, tudo já tinha sido encaminhado ao Ministério Público. Foram ao Ministério Público, passaram pelo Fórum antes. O Ministério Público estava fechado, pois era de manhã. Retornaram para casa, almoçaram e retornaram depois do almoço. Foram ao Ministério Público a depoente, Junior, doutor Rafael e a mãe da depoente. A mãe da depoente prestou depoimento na presença da depoente e do doutor Rafael. Nesse primeiro depoimento, a mãe da depoente falou o que ela foi orientada a dizer. Eles falaram que a mãe de Igor estava pensando em se suicidar, pois não estava aguentando o que estava acontecendo, falaram do irmão de Igor que tem Síndrome de Down. Ficaram com dó, com pena, por isso foram lá, mas a mãe da depoente, depois, viu que não era o certo a se fazer. Não é porque a mãe dele está sofrendo que Igor não tem que pagar pelo que ele fez, pois o justo é o justo. Só soube que sua mãe retornou ao Ministério Público quando ela voltou de lá. Não estava saindo do quarto, quase não sai. Dormia praticamente o dia inteiro. Quando sua mãe chegou era tarde, ela já tinha ido ao IML, ao Ministério Público, já tinha feito tudo. Sua mãe chegou e contou o que fez, a depoente disse que estava tudo bem e que ela deveria fazer o que a consciência dela achava certo. Sua mãe foi sozinha. A mãe da depoente chorava quase todo dia, a depoente também. Não saíam de casa. A mãe da depoente ficou muito machucada e demorou para que os hematomas saíssem do corpo. Quase todo dia quando ia ao quarto de sua mãe, ela estava chorando. Sua mãe ficou com medo de carro. Ela chora porque ela acha que, quando Igor sair, vai fazer alguma coisa com ela; ela tem medo de que Igor saia e faça algo com a depoente. Considera que terminou o relacionamento, não conversou mais com ele depois que ele foi preso, nem tentou visitá-lo na prisão. Não tem ‘Air Tag’. Para a depoente, o término ocorreu quando Igor disse que iria matá-la, a depoente foi para casa e disse que não queria mais nada com ele. Não se recorda o dia certo, foi o dia da festa na casa de sua mãe. O culto começava sete horas; pegou o Uber umas sete e vinte, sete e meia. O número 8213-3311 é da depoente. Neste dia, Igor estava com ciúmes da depoente. [Mostrado o Id. 221704443] Igor pediu a chave no sábado, no dia da Igreja e da festa. Nessa conversa com data de 28 de setembro, a depoente já estava na casa de sua mãe; a ameaça foi antes disso. Essa conversa não foi normal. Considera Igor violento. Durante o relacionamento, ele já a agrediu diversas vezes. Sempre o perdoou e tentava reatar. Por ter crescido na Igreja e por eles frequentarem a Igreja, acreditava que Igor iria mudar, pois Deus iria mudá-lo. Acreditava que iria ter mudança. Sugeriu que dessem um tempo, Igor ficasse na casa dele e a depoente na casa de sua mãe para que tentassem reatar o namoro. Disse que somente voltaria se estivesse grávida. Não se engravidasse, se estivesse grávida. A depoente propôs que se encontrassem em um local público. Não chamou Igor para ir à casa de sua mãe, mas ele já veio falando que não pisaria o pé na casa da mãe da depoente. Tem mensagem sobre isso, o doutor deve ter essa mensagem, pois a depoente tem essa mensagem. Como ele estava bloqueado nos outros meios, Igor mandou mensagem de texto. Se não se engana, Igor mandou mensagem pelo número de Juiz de Fora. Sal e Brasa era o restaurante que estavam montando, porque, como estavam passando por dificuldade financeira, a mãe da depoente cedeu o quiosque dela para que a depoente e Igor reformassem o local e trabalhassem para ter uma renda. A mãe da depoente está no quarto dela. Talvez ela consiga ouvir a depoente porque a casa é pequena. Ouviu umas partes do depoimento de sua mãe, ouviu o momento em que ela estava chorando, por isso foi buscar água para ela. Ouviu umas partes do promotor, outra do advogado. Ouviu quando o advogado questionou se sua mãe já tinha visto a mãe de Igor, achou irrelevante, mas o advogado quem faz as perguntas. Não relatava tudo do seu relacionamento para sua mãe. Principalmente no começo, pois ficava com vergonha de dizer que apanhava, então não contava para ninguém. Inclusive, está morrendo de vergonha e, sinceramente, odeia estar na audiência, não queria estar falando sobre isto. Nos últimos meses em que Igor estava praticamente sem trabalho, não estavam passando fome, mas estavam com muitas dívidas e sem perspectiva de trabalho. Quando retornaram de Juiz de Fora, voltaram para o antigo apartamento em Santa Maria, contudo tinham que devolvê-lo, por isso foram para casa da mãe da depoente e ficaram cerca de uma ou duas semanas até irem para Águas Claras. Nesse período, não houve conflito entre sua mãe e Igor, sua mãe o tratava bem e ele também tratava a mãe da depoente muito bem. Agora, está residindo com sua mãe. São cinco barracos alugados, são sete inquilinos, são dois casais e três homens solteiros. No dia dos fatos, todos eles estavam aqui. Todo mundo viu, o pessoal da rua também correu e viu. O vizinho da frente que se mudou para Austrália informou que o vizinho ao lado é um ex-policial e tem uma câmera e, provavelmente, filmou quando Igor chegou com o carro, as buzinas, tudo. Quem acionou a polícia foi o corpo de bombeiros, descobriram apenas no hospital. No dia dos fatos, a depoente saiu, voltou e não quis sair de novo, pois tinha dito que não iria conversar com Igor naquela situação, falou que iriam conversar outro dia. Quando sua mãe saiu, a depoente estava dentro do quarto. Quando escutou sua mãe saindo pela porta da frente, saiu atrás, mas não deu tempo. Quando viu, ele tinha entrado com o carro. Foram poucos segundos. A mãe da depoente não se levantou. Foram os bombeiros quem a levaram, eles pediram um lençol, amarraram no quadril de sua mãe, fizeram a imobilização de sua mãe e ela foi levada na ambulância. Não foram para o hospital próximo, porque estavam em cirurgia, por isso elas foram para o Hospital Base. A mãe da depoente não se levantou, ela estava desacordada. O carro entrou próximo à última casa alugada, até o meio do quintal. Igor não desceu do carro. Todo mundo bateu no carro, a depoente bateu no carro, bateu no vidro, todo mundo bateu no vidro e tentou tirá-lo do carro, mas ele não desceu do carro. Quando ele viu todo mundo, ele deu ré e fugiu. Ele estourou o pneu do carro, ele conseguiu trocar o pneu do carro. Encontraram ele perto da Igreja Sara Nossa Terra e falaram que ele parou lá para trocar o pneu do carro, pois tinha estourado. Se a polícia tivesse pegado o carro, que era o certo a fazer, teriam feito o exame no carro e teriam visto que ele trocou o pneu pelo step, mas o serviço da polícia foi porco. Quando foi ao apartamento, o carro estava na garagem, viu o carro, que estava todo detonado: a porta do motorista quase não abria direito, a parte de cima do carro estava toda arranhada e a parte frente também. Quando abre a porta do motorista, faz um barulho, porque está amassada e foi a parte do carro que Igor jogou contra a mãe da depoente; foi a parte que imprensou a mãe da depoente na parede. Os policiais foram à casa da depoente no outro dia e tiraram fotos. [Mostrado o Id. 221705345] Não sabe se ficou alguma mancha na parede. Quando abre a porta do motorista, ela faz barulho de porta estragada, o que não tinha nesse carro e sabe disso porque dirigia o veículo, o qual estava em perfeitas condições. O pneu da frente é step, é o pneu que foi trocado. Vê a parte amassada na frente do carro, perto da porta. Não sabe se o carro amassou no portão ou em sua mãe. Só viu que ele jogou essa parte do carro na mãe da depoente, pois a frente do carro foi a parte que ele jogou na parede e atingiu sua mãe. Não sabe sobre o portão. Só olhou para o portão. Quando viu que ele jogou o carro em sua mãe, correu em direção a ela. Só sabe que o portão foi levantado por inteiro, amassou todo e, quando Igor saiu, piorou. Acha que o socorro chegou em uns cinco minutos, eles chegaram bem rapidamente. A mãe da depoente fez tomografia e ressonância. Conhece Igor, morou com ele por dois anos e pouco, por isso conhece a voz dele quando ele está embriagado. A voz arrastando, quase não conseguindo falar direito. Mesmo sem conhecer a depoente direito, se a depoente tivesse bebido, era possível decifrar que a depoente estaria embriagada, seria possível perceber algo diferente em sua voz. O atendimento de sua mãe foi rápido, ela entrou na sala vermelha, no Centro de Trauma do Hospital de Base. A mãe da depoente entrou direto para ser atendida, por ser caso de atropelamento. O médico prescreveu analgésicos, dipirona e outros remédios para dor; na hora, ela tomou morfina. A mãe da depoente saiu do hospital sem andar direito, ela saiu na cadeira de rodas, foi colocada no Uber e, ao chegar em casa, a depoente pediu ajuda a um dos inquilinos para colocá-la para dentro, pois ela estava sentindo muita dor. Não acionou a polícia, porque estava preocupada com sua mãe. Quando viu sua mãe caindo, desmaiada, não pensou em polícia, foi pensar em polícia depois. O celular da mãe da depoente ficou com um dos inquilinos. Não ligou para ninguém. Quando estava no hospital, mandou mensagem para seu tio e sua irmã para verificar se um deles poderia ir buscá-las. Só se preocupou em pegar os documentos de sua mãe, entrar na ambulância e ir para o hospital. Nessa hora, não se pensa na polícia, o pensamento é em socorrer a pessoa que está machucada. Alencar conversou com a depoente. Ele pediu para ir à casa da depoente, pediu para a depoente conversar com sua mãe, mas a depoente respondeu que não iria pedir nada a ela. Alencar, então, pediu para ir à sua casa para conversar com a mãe da depoente, ao que a depoente não se opôs. Perguntou para sua mãe se eles poderiam ir lá. A depoente foi quem os trouxe e abriu o portão, eles sentaram-se e conversaram com a mãe da depoente. Presenciou a conversa. Eles se comoveram, Junior estava envergonhado por causa do que Igor fez. Junior falava, a tempo todo, que estava envergonhado e não acreditava que Igor tinha feito algo assim. Ele contou alguns problemas que Igor sempre teve. Ele falou que iria ajudar a mãe da depoente, que era dolorido olhar para mãe da depoente e vê-la machucada. Ele disse que, se fosse com a mãe dele, ele nem imaginaria como seria. Ele disse que a mãe dele estava em casa, chorando, deprimida, falando que iria se matar, pois não estava aguentando a situação; falou do irmão dele. Ele falou que ele iria ajudar a comprar os óculos e arrumar o portão, mas ele queria que a depoente e sua mãe depusessem a favor de Igor para que ele não ficasse preso. Ele ainda disse que Igor já tinha sido preso, já tinha ido para a Papuda, mas que eles queriam amenizar a situação de Igor, para que ele não continuasse lá e o juiz pudesse liberá-lo na audiência de custódia ou pelo Habeas Corpus. Não enviou mensagem para Alencar pedindo advogado e perguntando o que teria que ser feito. [Mostrado o Id. 221705348, pág. 02] Não se recorda se a foto foi a que os policiais bateram. Parece que as pedras já estão arrumadas, colocaram as pedras no lugar para tentar fechar o portão enquanto não o consertavam. As pedras estão colocadas, o portão está caído, os inquilinos tentaram arrumar para poderem dormir durante a noite. [Mostrado o Id. 221705348, pág. 40] A depoente não pediu um advogado. Já tinham combinado que eles iriam pagar os óculos e o portão e a depoente e sua mãe iriam à delegacia. Ele pediu para que elas fossem sozinhas à delegacia prestar o depoimento, ao que a depoente respondeu que não sabia o que deveria falar lá. Precisava que um advogado ou Junior – nesse caso, o advogado seria o que está questionando a depoente – dissesse o que a depoente deveria dizer para amenizar a situação de Igor. A mãe da depoente não queria, mas a depoente tentou conversar com a mãe, pois queria que ela tivesse os óculos e o portão. Não pediu um auxílio do advogado na hora, pediu que um advogado lhe dissesse o que a depoente deveria falar para amenizar a situação de Igor. Em frente à delegacia, não tiveram conversa sobre valores. Ele pediu para que elas fossem à ótica para fazer o orçamento dos óculos e informar o valor. Quanto ao portão, ele trouxe o serralheiro, então não sabe quanto o portão custou. O portão não foi finalizado. Eles vieram, tiraram toda a grade, derrubaram, as pedras ficaram soltas; ele foi comprar areia, tijolo para colocar na parte caída; eles tiraram o portão para desentortar e colocar de volta. Eles fizeram um serviço mais ou menos, colocaram o portão no lugar, mas eles não colocaram a parte do cimento e do tijolo, está vazado. No dia da Promotoria, Alencar ofereceu um PIX de mil reais porque a depoente e Igor estavam devendo dois funcionários da distribuidora. Igor tem um contrato com uma empresa que é no nome da mãe dele, que é um contrato com o Pier 21. O direitor do Pier 21 estava ligando para a depoente, cobrando esse serviço que ele tinha pagado. A depoente falou que precisava desse dinheiro que caiu na conta da mãe dele para pagar os funcionários, ao que Junior respondeu que iria passar mil reais e, depois de quinze dias, iria ajudar com o restante para pagar os funcionários, porque tudo caiu nas costas da depoente. Igor tem CNPJ, a depoente também, o pessoal que trabalhava com eles também. Esse contrato não era no CNPJ de nenhum deles. Tinham acabado de abrir um negócio e iam fichar a menina, mas ela estava sem identidade, então levaram a menina para que ela fizesse a identidade para que ela fosse fichada na empresa da depoente, mas, enquanto isto, ela estava trabalhando com a depoente e com Igor. Presenciou a conversa de Helenita com a mãe da depoente, mas não se lembra direito; lembra-se apenas de sua mãe xingá-la e mandar ela parar de incomodar a depoente porque o filho dela não era santo e tinha feito coisa errada. Helenita ligou para o telefone da depoente. Depois disso, foi ao apartamento pegar suas roupas. Iriam dividir os bens no outro dia, porque não tinham tempo naquele dia, mas isto não aconteceu, eles ficaram com tudo. Pediu apenas que eles trouxessem o negócio de sair de cheirinho, o forno elétrico, a Air Fryer e uma panela de arroz. O resto das coisas está com ele, que disse que iria colocar as coisas em uma chácara e, quando Igor saísse, iriam dividir as coisas. Dátila tem amizade com a depoente. Ela trabalhou com a depoente e com Igor, gosta muito do Igor, inclusive; mora ali e é inquilina de sua mãe. Trabalhavam em uma distribuidora, que também era restaurante, pois faziam comida para vender. O notebook foi comprado em Juiz de Fora, porque Igor quebrou o notebook dele, o celular dele e o notebook da depoente, por isso compraram esse notebook. O notebook vai ficar com a depoente porque precisa dele para estudar e, como Igor está preso, continuará com o notebook, pois não mandou Igor quebrar as coisas dele. Não teve movimentação de Igor pelo notebook, pois não tem como acessar o banco.’ O policial militar RICARDO BISPO DA SILVA, MARCOS narrou que (Id. 223035384): ‘Recorda-se da situação. Foram acionados via COPOM, porque um cidadão ‘tinha entrado portão adentro’ em uma casa na 20. Ao chegar ao local, viram o portão caído ao chão. A vítima não se encontrava mais ao local, apenas a filha dela. Salvo engano, a filha era esposa do rapaz, eles tinham brigado e ela tinha ido passar o dia na casa da mãe. Ela disse que o namorado tinha ido lá e queria falar com ela, mas a mãe dela foi na frente. O rapaz pegou o carro, entrou pelo portão e atingiu a mãe, que já estava no hospital. A menina indicou o endereço dele. Deslocou-se ao local indicado, em Águas Claras. Perguntou ao vigia do prédio se o carro apontado tinha entrado, ele informou que o veículo teria acabado de chegar. O porteiro indicou o número do apartamento, foram até lá, apertaram a campainha do apartamento, o sujeito atendeu. O sujeito estava com sintomas de embriaguez. Informou que ele seria conduzido à delegacia para prestar seu depoimento e ele foi tranquilamente. O homem tinha fala desconexa e arrastada, olhos avermelhados, odor etílico. O homem não se negou a acompanhá-los, ele apenas pegou uma blusa antes de sair. O carro estava na garagem. O veículo não foi levado porque o sujeito não tinha condições de dirigi-lo, por estar com odor etílico, e o depoente estava acompanhado apenas de um policial. Avisou na delegacia que o carro estava na garagem. Já embaixo, o sujeito começou a ficar alterado, por isso foi algemado para evitar problema, pois ele era um rapaz fortinho.’ A testemunha MARCOS ANTÔNIO SOUSA DE JESUS asseverou que (Id. 223035387): ‘Trabalhava para Igor, ele era seu patrão. Igor abriu uma distribuidora e o depoente trabalhava em um lava-jato. Igor tirou o depoente do lava-jato e o levou para tomar conta da distribuidora. Não tem mais a relação de trabalho com Igor, porque a distribuidora foi fechada depois de tudo isto. Mora no lote de M. J., só a conhece porque vivem no mesmo lugar, mas não são amigos. O fato aconteceu entre meia-noite e uma hora. No momento do acidente, estava dormindo. Ouviu as pancadas dele entrando, só a batida, o movimento dele entrando com carro. Acordou, desesperado, porque nunca tinha presenciado uma cena dessa. Ficou preocupado. Tem uma janela em seu quarto e, quando se levantou, viu o portão totalmente estraçalhado, o carro já dentro e a dona do lote no chão desmaiada. Naquele momento, achou que ela tinha morrido. Igor deu a ré, saiu com o carro, desesperado, não sabe como estava a mente do rapaz, mas ela ficou estirada ao chão. O barulho foi muito alto, todo mundo ouviu, a vizinhança toda saiu. Quando Igor saiu, ele estava desesperado, ele seguiu para rua, no F da 20. Ele só deu a ré e saiu. Giovanna e M. J. não lhe contaram o que aconteceu. Só tinha presenciado essa cena: o carro entrando, a pancada, Igor dando a ré e o carro indo embora. Depois que M. J. e Giovanna chegaram, conversaram com o depoente em razão da tentativa de homicídio, pois foi algo que não tinha presenciado na vida. Todos os inquilinos ouviram, mas quem saiu para ajudar foi apenas o depoente e sua esposa, pois os demais não queriam se envolver. No momento, o desespero foi tão grande que não pensaram em ambulância, só depois os bombeiros chegaram. Os outros vizinhos ficaram com medo. Já tinha visto Igor na casa de M. J. antes, porque, como ele era esposo da Giovanna, ele ia lá direto. Ele ia deixá-la lá, ele também ficava e conversava com eles. Contudo, apenas conheceu Igor quando ele disse que iria tirar o depoente do lava-jato. Conversou com Igor porque viu que ele tinha um conhecimento e estudo e o depoente queria dar uma alavancada na vida. Nunca presenciou briga entre Igor e Giovanna, nem mesmo quando estavam na distribuidora. O depoente abria a distribuidora meio-dia; Igor ficava presente lá, mas ficava mais no computador, trabalhando. Ele ficava tranquilo lá, via apenas carinho e amor entre o casal, apenas isso, não tinha nada de diferente na relação entre Igor e Giovanna. Nunca viu Igor ameaçando ou amedrontando Giovana. Só ouviu um barulho quando o carro entrou. Estava dormindo, mas, na hora da pancada, o portão arregaçou, o concreto voou e, nessa hora, não tinha como ficar acordado. Quando houve a pancada, Igor já estava dentro. Quando saíram e o depoente pediu para Igor parar, Igor deu a ré e saiu, ‘engatando’. Quando M. J. e Giovanna voltaram, conversaram sobre todo o ocorrido: por que Igor fez isso, qual o motivo dele. Foi uma tentativa de homicídio, a mulher quase morreu. Não viu faca, M. J. estava com o celular, pois ela tentou gravar, por causa de todo o ocorrido. Não sabe se Igor pensou que era algo metálico e, então, ele entrou com o carro. Só presenciou quando Igor já estava dentro. Quando colocou o rosto na janela e viu o carro vermelho na sua frente, pensou ‘Meu Deus, o que Igor fez?’. Ele deu a ré e foi embora. Acha que quem chamou os bombeiros foram os vizinhos, pois, quando viu Dona Maria no chão, não pensou em polícia, nem ambulância, porque, na sua cabeça, ela estava morta. Ela estava deitada ao chão, estirada. Levantaram a cabeça dela, colocaram pano embaixo da cabeça, foi um completo desespero. Dez ou cinco minutos depois, os bombeiros chegaram, mas não foi ninguém do lote quem chamou.’ A testemunha DÁTILA DAIANA DA SILVA OLIVEIRA relatou que (Id. 223035390): ‘Igor era seu patrão, trabalhava na distribuidora. Desde que Igor foi preso, não tem mais nenhuma relação com ele. Como moram no mesmo lote, fala com M. J. e Giovanna, mas não são suas amigas. Estava em casa no dia do fato. No momento, estava com o esposo dentro de casa, Igor ficou na porta, gritou o nome de Giovanna, buzinou, chamou ‘Giovanna, Giovanna’, mas ela não saiu. Como ele insistiu muito, Giovanna disse que não iria sair para conversar com ele. Ela retornou para casa e ele continuou insistindo, buzinando. A mãe de Giovanna saiu, falou alguma coisa. Enquanto a mãe de Giovanna falava, ouviu o barulho de Igor entrando com tudo, passou por cima dela. Quando a depoente foi para fora com seu esposo, Igor já tinha passado por cima de M. J.. O esposo da depoente falou ‘Igor, para com isso’. Nesse instante, Igor deu a ré, voltou e saiu. O portão já estava estraçalhado e M. J. estava caída ao chão. Estava ouvindo tudo, mas só saiu no momento da pancada, porque foi muito grande o barulho. Na verdade, todos saíram, todos se espantaram. Seu esposo falou com Igor, fez um gesto com a mão, pedindo para ele parar. Igor deu a ré e saiu. M. J. estava no chão. A pancada foi forte, Igor imprensou M. J. na parede. Quando ele imprensou, foi e voltou, ela caiu ao chão e ficou desacordada por uns instantes, por ela já ser de idade e a pancada ter sido muito grande. Cerca de dez ou cinco minutos depois, os bombeiros chegaram, mas não sabe quem os chamou, pois não foram eles. Ficaram muito assustados. Viu o portão todo arrebentado e a parede também, que ficou muito horrorosa. Viu dona Maria no chão e todos tentando ajudar, foi desesperador. Quando ouviu o barulho e Igor entrou, não sabia direito nem o que fazer. Igor deu ré, viu a filha de Dona Maria chorando, todo mundo tentando ajudar de alguma forma, enquanto Igor apenas saiu. Foi muito rápido. É muito próximo do portão para entrar no lote e ele passou com tudo, com portão e tudo. Nesse momento, saíram desesperados. O marido da depoente pediu para Igor voltar, ele voltou de ré, só olhou para eles e pronto, não prestou socorro, nem nada. Já conviveu com Igor, pois trabalhavam todos juntos na distribuidora. A depoente cozinhava, seu marido tomava conta da distribuidora, enquanto Igor ficava lá no notebook dele com a esposa dele. A convivência era essa. Ele também os deixava em casa e pegava. Igor não era agressivo, era tranquilo, tratava-os bem, por isso ficaram assustados por ele ter feito isto. O carro de Igor era vermelho. Não viu nenhum objeto na mão de M. J.. A única coisa que sabia que M. J. estava na mão era o celular, pois foi a depoente quem encontrou o objeto no chão. M. J. não conseguiu se levantar depois do ocorrido, quem a colocou na maca foram os bombeiros, ela ficou deitada até eles chegarem. Não viu o carro a imprensando na parede, só viu o carro voltando. Deu para ver porque o espaço em que M. J. caiu era muito pequeno; ele imprensou e voltou e ela caiu, foi mais ou menos isto.’ VITÓRIA DE MELO FERRAZ contou que (Id. 223036798): ‘É amiga de Giovanna desde 2014, antes do relacionamento dela com Igor. Conheceu Igor pessoalmente. O relacionamento dos dois era completamente tóxico, principalmente da parte dele. Ele a privava de fazer as coisas, só fazia as coisas do lado dele. Ele era uma pessoa completamente machista. Ele a agredia física e verbalmente. Ele era muito ciumento. Nunca presenciou agressão. Na sua frente, Igor nunca foi assim, mas Giovanna já lhe mandou fotos e áudios sobre como era a relação. Giovanna relatava que era agredida por Igor. Já viu marcas de agressão em Giovanna e ela disse que foram causadas por Igor. Giovanna contou sobre o dia em que M. J. foi atropelada. Giovanna disse que Igor foi atrás dela, na casa de M. J., com o carro, começou a chamá-la pelo portão, M. J. não deixou Giovanna sair, com medo do que ele poderia fazer. Quem saiu foi M. J.. Igor e M. J. iniciaram uma discussão verbal e ele atravessou o carro pelo portão para cima da mãe dela. Não foi testemunha ocular dos fatos, nem nunca viu Igor batendo em Giovanna. Igor já criou um grupo de WhatsApp com a família de Giovanna e mandou fotos íntimas de Giovanna no grupo. Não estava no grupo, mas Giovanna lhe mostrou.’ A testemunha LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA enunciou que (Id. 223035381): ‘Foi consertar o portão, prestar um serviço de serralharia. Trabalha também como serralheiro. Não conhecia ninguém, mas, na casa, tinha uma senhora e uma jovem. Essa senhora tinha uns machucados visíveis. Foi prestar um serviço para Alencar, irmão de Igor. Ele não ficou lá enquanto o depoente prestava o serviço. Ele apenas os deixou lá, comprou o material, foi embora e voltou ao final da tarde para buscá-los. Na frente do depoente, só conversaram a respeito do serviço. A senhora elogiou o serviço do depoente. Explicou a eles que o portão já estava desgastado antes do acidente, já não prestava mais. Sabe disso porque tem experiência na área de serralheria. Foi consertar, mas o portão já não estava bom. O portão de pedestre não abria e voltou a abrir. O serviço que fez ficou excelente, ela reconheceu, disse que ficou muito bom e não esperava que ficasse assim.’ ALDEMICIO DE SOUSA NUNES afirmou que (Id. 223035374): ‘Foi chamado para ir lá com Alencar. Chegando lá, ela pediu para ele a acompanhar até uma ótica para que Alencar pagasse os óculos, pois teve um problema. O depoente ficou fora da loja, vendo enquanto eles resolviam. Ela também falou que seu portão estava no chão. Como o depoente mexe nessa área de construção, foram até lá Alencar, o depoente, a vítima e Giovanna. Quando chegaram, o portão estava no chão, como faz serviços como pedreiro, colocou o portão no lugar. Não presenciou conversa entre M. J. e Alencar ou Giovanna e Alencar. Foi até a delegacia, mas não entrou com eles, aguardou no carro. Não escutou nenhuma conversa entre eles. Foi com Alencar, no mesmo carro, pegaram a vítima e Giovanna no lugar dos óculos e foram todos juntos para a casa da vítima. Na hora, chamaram M. J., mostraram o portão funcionando. Ela os tratou bem, forneceu o almoço.’ O primo do réu RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA declarou que (Id. 223035372): ‘Soube, no mesmo dia, sobre a prisão de Igor. Ficou assustado porque, por conhecer a pessoa, sabia que algo de errado tinha acontecido, mas não entenderam muito bem em um primeiro momento. Foi à casa da senhora Maria com Alencar. Chegaram lá, foram bem recebidos por Giovanna e pela mãe dela. A conversa, do início até o fim, foi bem tranquila. Elas o receberam bem, ofereceram água, suco, café. Conversaram com elas, até sorriram em relação a algumas coisas que tinham acontecido. Não teve nenhuma alteração delas, nem do depoente e Alencar. O irmão de Igor – Alencar – conversou com ela, perguntou se ela queria alguma coisa, M. J. falou sobre os óculos, lembra-se bem. Ele se comprometeu a pagar o conserto dos óculos e do portão. Ela os recebeu muito bem, conversou e foi isto. O depoente conversou pouco, pois não tinha muito o que falar, ficou mais ouvindo o relato dela. Naquele dia, ela não aparentava estar chorosa, ela estava tranquila, apenas relatou os fatos. Na conversa, M. J. falou que já tinha tido uns atritos com Igor, não se dava tão bem com Igor, mas sabia que ele não teria coragem de matá-la, pois Igor era um menino bom. Estavam na sala o depoente, M. J., Giovanna e Alencar. Não presenciou Alencar oferecendo nada a M. J. além de ajuda. M. J. conversava normal, mas estava com a perna machucada e arranhões no braço, no joelho. Falava e se movia normalmente, mas não a viu andando, ela estava, a todo o tempo, sentada. Não sabe se Alencar pediu permissão para ir até a casa, ele apenas pediu para o depoente o acompanhar. Não sabe se Alencar gravou alguma parte da conversa.’ Ao final, em seu interrogatório, o acusado IGOR MARQUES FERNANDES COSTA alegou que (Id. 223035359): ‘Os fatos imputados não são verdadeiros. Não brigaram no dia do acontecimento. Terminou o relacionamento com Giovanna no sábado anterior ao evento, três ou quatro dias antes. Foram à casa da mãe de Giovanna, em uma confraternização de um aniversário de um primo de Giovanna e, de lá, foram para casa, em Águas Claras. Quando chegaram em casa, olhou o celular de Giovanna e descobriu uma traição de Giovanna, envolvendo, inclusive, programa. Ficou desestabilizado. Tinham um compromisso na Igreja que frequentavam, conversaram e decidiram que iriam terminar, mas iriam, primeiro, à Igreja, para depois verem o que iriam fazer. Foram à Igreja e, de lá, Giovanna decidiu que iria para casa da mãe dela. Ela disse que queria pegar algumas coisas de casa. O interrogado falou que ela poderia pegar algumas roupas, mas, quanto aos pertences e eletrodomésticos que o interrogado tinha acabado de comprar, não concordava que ela pegasse, até porque a situação estava um pouco complicada e não tinha certeza ou não se ela tinha voltado à questão da prostituição. De domingo até o dia do evento, tiveram alguns contatos. Ela pediu perdão, disse que queria reatar. O interrogado disse que a perdoaria, mas não tinha como reatar se não houvesse certas mudanças. Na terça-feira, no dia do evento, ela insistiu que o interrogado fosse à casa dela, onde ela morava com a mãe. Por insistência dela, foi até lá, depois do expediente, foi em casa, tomou banho, jantou, cochilou e foi até lá por volta de umas onze horas. Sempre foi à casa de M. J. em horários diversos, nunca teve problema em ir, em qualquer horário, na casa de sua ex-sogra. Quando chegou lá, parou o carro em frente ao portão da casa, ligou por diversas vezes por seu telefone – era o que sempre fazia para não incomodar os inquilinos – para que Giovanna saísse. Contudo, ela não o atendeu e só respondeu que não poderia atender porque a mãe dela estava lá. Deixou o carro ligado e desceu do carro para poder chamar Giovanna. Chamou por diversas vezes e insistiu, contudo, para sua surpresa, quem saiu foi a mãe de Giovanna, que saiu bem agressiva, dizendo que o interrogado iria ver, enquanto portava uma faca e andava em direção ao interrogado. Da porta da casa até o portão é muito escuro, somente conseguiu enxergar que ela portava uma faca quando ela chegou à metade do caminho. Correu para o carro para tentar sair do local, pois ela estava alterada e o interrogado nunca a tinha visto dessa forma. Queria sair do local. Não se atentou que seu carro automático estava no drive. Fez o movimento de ré, colocou a mão no banco do passageiro, apertou o acelerador, só que, logo depois, apertou o freio, pois tinha entrado com o carro, bateu no portão e o portão tinha caído em cima dela. Quando o portão caiu em cima dela, já tinha apertado o freio, ia fazer o movimento para sair do carro – abrir a porta do carro – quando viu Dátila, tentando erguê-la pelas mãos e ela, de novo, nervosa, gritando com o interrogado e dizendo que iria acabar com sua vida. Deu ré, saiu do local e foi para sua casa. O carro estava no ‘D’ com o freio de mão puxado. Lá tem uma rampa de acesso. Deixou no ‘drive’, porque pensou que Giovanna iria abriu o portão para o interrogado entrar. O carro do interrogado aceita puxar o freio de mão no ‘D’, o carro é um Creta 2017, o carro ficou parado. Estava fora do carro, nesse primeiro momento, e chamou pela Giovanna algumas vezes, mas quem saiu foi Dona Maria, já alterada, dizendo ‘você vai ver, seu desgraçado’. Só enxergou a faca quando ela estava no meio do trajeto entre a casa dela e o portão; ela devia estar a uma distância de sete metros do interrogado quando conseguiu enxergar. Quando entrou no carro, baixou o freio de mão e acelerou, porque achou que estava na ré, queria apenas sair do local. Não foi para cima dela, tanto que virou o volante para o lado esquerdo e colocou a mão no banco do passageiro, olhando para trás, deu uma acelerada e já apertou o freio. Deu a acelerada, achando que o carro estava na ‘ré’, atrapalhou-se naquele momento em razão da ação da mãe de Giovanna. Ingeriu bebida alcoólica quando chegou em casa. Quando ia descer do carro para prestar os primeiros socorros, viu a mãe de Giovanna levantando-se e dizendo que iria acabar com a vida do interrogado. Chegou a abrir a porta do carro e viu Dátila ajudando a mãe de Giovanna, enquanto esta gritava que acabaria com sua vida. Para evitar qualquer discussão, ligou para os Bombeiros e foi para casa. Como o portão era muito antigo, cheio de pontas e estava muito enferrujado, achou que ela poderia ter se machucado ou se arranhado, algo do tipo. Foi o interrogado quem fez a ligação para o socorro. O primeiro movimento foi acelerar, bater no portão e o portão cair por cima dela. Depois que ela caiu, o interrogado freou o carro e fez o movimento para sair e fazer os primeiros atendimentos. Chegou a abrir a porta, mas não desceu. Ia descer, mas, quando viu que Dátila a estava ajudando, enquanto ela gritava que iria acabar com sua vida, não quis criar uma discussão, porque M. J., às vezes, é muito alterada. Depois de um tempo que ficou lá, ficou receoso com algumas atitudes de M. J., pois, no início do ano, quando ficou na casa dela, viu uns trabalhos ilícitos que ela fazia na casa dela. Ela fazia falsificação de documentos. O interrogado veio de um trabalho em Minas Gerais, no início do ano. Em maio, morou com M. J. e Giovanna por quinze dias, antes de ir para esse apartamento em Águas Claras, quando presenciou algumas coisas. Alguns inquilinos trabalham diretamente com M. J. em relação a uns documentos que envolvem um instituto e algumas amigas de Giovanna estão envolvidas. Não saiu do carro porque tinha medo de dona M. J.. Ela não o tinha ameaçado antes, mas, com esse tipo de trabalho, via movimentação de muita gente na casa dela, gente que o interrogado nem sabe quem é. No mês anterior, prestou depoimento sobre isto à polícia de Goiás. O fato de ter visto isto causou um temor ao depoente, mesmo sem ela o ter ameaçado. Tinha comentado com Giovanna que iria fazer uma denúncia, pois não concordava que Giovanna trabalhasse com ela nesse tipo de trabalho. Acha que a reação de M. J., o fato de ela estar com raiva, tinha relação com isto. Acha que também por Giovanna não ter levado nenhum bem da casa do interrogado. Acha que essas duas coisas podem ter motivado a mãe de Giovanna a ficar chateado com interrogado naquele dia, porque nunca tinha a visto daquela forma. Já foi na casa de M. J. em outros horários similares e não acha que o fato de ter ido lá onze horas da noite possa tê-la chateado. Como trabalha para si, não tem horário definido, às vezes, tem reuniões à noite, já buscou Giovanna fora do horário. Parava o carro, ligava. Quando Giovanna não atendia o telefone, gritava. Não saiu do carro porque, quando estavam tirando o portão do corpo dela, dona Maria disse que iria acabar com sua vida. Engatou a ré para sair do local, não tinha como colidir com ela novamente. O portão caiu na primeira investida. Caso vejam as fotos, o portão era muito antigo, com muita ferrugem, muita ponta, tem corda amarrada ao portão. Quando saiu do local, já acionou o corpo de bombeiros, já sabia que M. J. tinha uma limitação para andar, um problema nas pernas. M. J. deu entrada na aposentadoria por causa disto. Foi direto para casa, quando ingeriu o álcool, pois nunca tinha passado por uma situação desta, estava muito assustado. Ingeriu a bebida alcoólica e foi dormir. Só ingeriu bebida alcoólica depois do acidente. Não é verdade que chegou na casa de dona M. J. alterado. Chamou Giovanna como sempre a chamou, não estava alterado, estava consciente das ações que estava tomando naquela hora. Antes de chegar em casa, trocou o pneu do carro porque ele tinha furado em uma ponta do portão, pois ele tinha arame e umas pontas soltas. Acredita que foi no portão, pois não tinha como ser em outro caminho. Quando os policiais foram prendê-lo, disseram que o interrogado tinha causado um atropelamento. Questionou a eles se não iriam levar o carro, mas um deles disse que o interrogado estava se intrometendo no trabalho deles. Estava alegando que não chegou a atropelar M. J.. A chave do apartamento, a chave do carro e os documentos do interrogado foram para a delegacia. Sabia que M. J. estava lá e que o portão era frágil, mas não tinha intenção nenhuma de atropelar M. J.. Não a atropelou, apenas bateu no portão, por isso queria que eles tivessem levado o carro para fazer uma perícia ou averiguar algum indício de atropelamento. O que mais o assustou foi quando chegou um documento no CDP alegando que o interrogado teria a pressionado contra a parede, dado ré e ido contra ela uma segunda vez. Não tinha nem como fazer isto, pois teria que ser na parede dos fundos onde fica a casa dela, teria que tê-la arrastado por dez metros. Pegou uma mensagem no celular de Giovanna, envolvendo questões de programa. O rapaz tinha a questionado quanto era um programa. Quando viu a mensagem, sentou-se para conversar com ela para ter justificativas dela. Passou na casa de dona Maria apenas no dia do fato. Não queria ir para a casa da mãe de Giovanna, porque esta tinha comentado, em uma ligação, que a mãe dela estava com raiva porque Giovanna saiu sem nenhum bem da casa do interrogado. O carro do interrogado é um Creta, 2017, da Hyundai, é 2.0 AT. Já tinha pesquisado que seu carro pesava uma tonelada e quatrocentos quilos. Tecnicamente falando, já tinha pesquisado. Na própria rua, ligou para o corpo de bombeiros. É engenheiro civil, tem uma empresa de construção civil, manutenção e reforma e tem um instituto de trabalho social. Tem um instituto de referência à vida, ele é do interrogado e da esposa de um amigo do interrogado, são sócios. Estava preso quando o delegado foi questioná-lo sobre a questão da falsificação de documentos que ocorria na casa de Dona Maria. O delegado foi até o CDP e fez várias perguntas. Acredita que dona Maria está aposentada desde junho ou julho. Antes disso, ela estava sem trabalho nenhum. O notebook era usado para trabalho e para questões pessoais. Cuidava da sua empresa, da empresa da sua mãe e do instituto também. O notebook era seu. É possível movimentar a conta bancária pelo notebook, tem certificado digital da empresa do interrogado também, certificados de pessoa física e jurídica. Giovanna não era sócia do interrogado em nenhuma empresa. Fundou sua empresa antes de conhecer Giovanna, seu CNPJ é de 2021. Giovanna não era preposta em nenhum documento.’ Desse modo, o acervo probatório produzido até então indica que o réu Igor teria conduzido o veículo automotor que atingiu a vítima e lhe provocou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (Id. 218667747). Analisando as provas produzidas, constata-se ainda a existência de indícios da prática de crime doloso contra a vida pelo acusado. Os relatos da vítima M. J., da sua filha Giovanna e da testemunha Dátila foram similares no sentido de que o acusado chegou ao local, gritou por Giovanna, contudo esta se recusou a sair do lote. Afirmaram que M. J. teria saído da sua residência com um celular na mão e teria começado a discutir com Igor. Então, ela teria sido atingida pelo veículo conduzido pelo acusado, sido imprensada contra a parede e caído ao chão. Em seguida, segundo narrativas da vítima M. J. e de sua filha Giovanna, o acusado teria avançado novamente contra a vítima, em uma segunda investida com o veículo, momento em que M. J. teria caído desmaiada ao chão. Em seu depoimento, a vítima destacou que Igor não entrou com o veículo reto, mas sim jogou o carro deliberadamente contra ela, imprensando-a na parede, razão pela qual ele teve dificuldades de manobrar o veículo para sair do local. Por outro lado, o acusado narra que não tinha intenção de lesionar a vítima, que teria se confundido na direção do veículo e ido para frente, atingindo o portão que teria lesionado M. J., em vez de dar a ré que intencionava para sair do local. As testemunhas Ricardo Bispo da Silva, Vitória De Melo Ferraz, Rafael Rodrigues de Souza, Aldemicio de Sousa Nunes e Luciano Oliveira da Silva não presenciaram o fato acima mencionado. As testemunhas Marcos Antônio Sousa de Jesus e Dátila Daiana da Silva Oliveira viram quando o carro já tinha invadido o lote pertencente à vítima, o portão já estava estraçalhado, a vítima estava ao chão e o réu se evadia do local. Marcos Antônio disse que dormia até de ser acordado com o barulho do veículo invadindo a propriedade. Por sua vez, Dátila narrou que ouviu os gritos de Igor chamando Giovanna, a recusa de Giovanna em sair e a discussão entre M. J. e Igor que antecedeu a entrada deste no lote com o carro – o que confirma as versões apresentadas por M. J. e Giovanna. Nessa senda, as provas no sentido de que o acusado teria atingido a vítima com seu veículo, imprensando-a na parede, e investido contra esta uma segunda vez, evadindo-se do local enquanto a deixava caída ao chão, sugerem que, com sua ação, o acusado teria, ao menos, assumido o risco de provocar a morte da vítima. Outrossim, a princípio, o crime apenas não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do acusado, em virtude de a vítima não ter sido atingida em local de imediata letalidade e ter obtido pronto e eficaz socorro médico. Nesse cenário, diante da existência de relatos divergentes nos autos, necessário que o presente caso seja apresentado ao Conselho de Sentença, juiz natural para julgamento da causa, a quem caberá apreciar, com maior acuidade, as provas constantes nos autos, assim como analisar as divergências nas oitivas colhidas. Dessa forma, nessa etapa, entendo não haver como absolver sumariamente, impronunciar, tampouco desclassificar a conduta imputada ao acusado. Friso que a intenção de matar do acusado é analisada por todo o contexto fático e não apenas pelo resultado da ação perpetrada pelo agente, motivo pelo qual a natureza das lesões sofridas pela vítima, isoladamente considerada, não é suficiente para desclassificar o delito neste momento processual. Ademais, as ações eventualmente adotadas pelos familiares do acusado após a suposta prática delituosa não servem também para mensurar o ânimo do agente no momento da ação criminosa a ele imputada e, consequentemente, para ocasionar a desclassificação do crime nesta etapa. As provas produzidas judicialmente apontam que a ação pode ter sido cometida por motivo torpe. Como se depreende dos depoimentos acima transcritos, o acusado tinha um relacionamento com a filha da vítima e o casal teria brigado dias antes, o que a teria motivado a ir para casa da vítima, que é sua mãe. Há relatos no sentido de que o acusado foi ao local para conversar com a ex-companheira e, diante da recusa desta em ir vê-lo, houve uma discussão entre ele e a vítima, contexto no qual esta foi atingida pelo carro do ex-genro. Desse modo, a atitude do acusado, à primeira vista, pode ter sido motivada por sentimento de posse em relação à filha vítima, o que deve ser interpretado, de forma mais pormenorizada, pelos jurados. No mais, restou minimamente demonstrada a caracterização da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acervo probatório aponta que o acusado teria avançado com seu veículo contra vítima, quando esta estava no interior do seu lote e teria se aproximado do portão da casa, em circunstância em que o ataque à sua pessoa não lhe era previsível. Nesse ponto, a vítima declarou que, ainda que o acusado tenha ameaçado adentrar no lote, teria como ter avançado no terreno sem tê-la atingido, tendo, desta maneira, sido surpreendida. As provas coligidas aos autos indicam ainda que o delito em apuração teria sido cometido contra mulher por razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de o acusado e a vítima serem parentes por afinidade (o réu mantinha um relacionamento com a filha da vítima havia cerca de dois anos), o que se enquadra na hipótese do inciso II do artigo 5o da Lei n. 11.340/06. Desse modo, no caso, incide, a priori, a qualificadora que era descrita no inciso VI do § 2o do art. 121 do Código Penal, vigente à época dos fatos e revogado pela Lei no 14.994/2024, por ter sido a alteração legislativa menos benéfica ao acusado e posterior aos fatos em apuração. Nesta esteira, existem elementos suficientes para admissão, nesta fase, das mencionadas qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação acerca da aplicação ou não ao caso concreto. Importante destacar que a exclusão de qualificadora constante na denúncia, nesta fase processual, somente ’se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório’, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não ocorre no caso em exame (TJDFT, Acórdão 1793483, 07097143820238070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Entendo que estão suficientemente comprovados a materialidade e os indícios de autoria do delito de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. O arcabouço probatório indica que o acusado, com emprego de violência à pessoa (vítima M. J.), teria deteriorado o portão da residência da vítima, ao avançar com o veículo contra a coisa alheia. Saliento que existem relatos nos autos de que a ação do acusado ocorreu de forma consciente e voluntária, apesar de o réu negar a intenção de danificar o portão ou atingir a vítima. Insta ainda destacar que, conforme previsto no preceito secundário do referido tipo penal, a pena de detenção pelo dano qualificado é independente da pena corresponde à violência (prática da tentativa de feminicídio em apuração), não se caracterizando, assim, bis in idem. A Defesa aduziu a caracterização do arrependimento posterior para a absolvição do réu quanto ao crime de dano qualificado. De acordo com o art. 16 do Código Penal, ‘Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.’ Portanto, o arrependimento posterior alegado pela defesa não ocasiona a absolvição do acusado. Trata-se de minorante genérica, cuja aplicação deve ser verificada pelo Conselho de Sentença. No mais, entendo que estão suficientemente comprovados a materialidade e os indícios de autoria do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB. Imputa-se ao denunciado o seguinte delito do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1o. As condutas previstas no caput serão constatadas por: (...) II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. O § 2o do mencionado artigo esclarece que ’A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.’ No presente caso, a ex-companheira do acusado narrou que, no momento dos fatos em apuração, percebeu que o acusado estava embriagado, motivo pelo qual, inclusive, decidiu que seria melhor conversar com ele em outro momento. Afirmou que conseguia distinguir as características físicas do réu, seu companheiro por dois anos, quando este estava sob o efeito de álcool e que verificou que ele possuía uma fala arrastada. Por sua vez, o policial militar afirmou que, ao abordar o réu na residência deste, averiguou que este tinha sinais de embriaguez, como fala desconexa e arrastada, olhos avermelhados, odor etílico. Por esta razão, não o pediu para conduzir o veículo utilizado para a suposta prática dos crimes até a delegacia. O acusado nega a imputação e afirma que somente teria ingerido bebida alcoólica após os fatos apurados, quando retornou para sua residência. Dessa forma, tal como sustentado pela acusação, é provável que o denunciado tenha conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que teria sido constatado por sinais que indicaram a alteração da capacidade psicomotora, conforme relatado em prova testemunhal. Cabe destacar que o teste de alcoolemia não é indispensável para a demonstração do estado de embriaguez, tampouco possui valor probatório superior que outros meios de prova, motivo pelo qual não é possível a absolvição neste momento. As provas coligidas aos autos acerca dos crimes conexos imputados ao réu poderão ser examinadas de maneira acurada pelos jurados que formarão o Conselho de Sentença, os quais analisarão o desenvolvimento da dinâmica fática, sendo descabida minuciosa incursão na valoração probatória nesta fase. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência da prova da materialidade do fato e suficientes indícios de sua autoria. Neste jaez, não cabe a apreciação acerca do pedido de danos morais neste momento, uma vez que estes só poderão ser analisados em caso de condenação, a qual somente poderá ser declarada pelo juiz natural da causa. Sendo assim, incabível a análise dos argumentos defensivos neste momento. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO IGOR MARQUES FERNANDES COSTA (brasileiro, natural de São Paulo/SP, filho de JOSÉ ALENCAR DA COSTA e HELENITA MARQUES FERNANDES COSTA, nascido em 17/04/1990, portador do RG n. 4.340.525 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n. 024.596.591-21) pelas condutas previstas no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 121, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), bem como do art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante) e do art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (dano qualificado), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Conselho de Sentença desta Circunscrição Judiciária. (...) Posteriormente, na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, a Defesa do ora impetrante requereu a juntada de documentos e apresentou o rol de testemunhas (ID 233072270), oportunidade em que anexou aos autos os documentos de IDs 233072273, 233072274, 233072275 e 233072277. Após a intimação de parte das testemunhas arroladas pela Defesa e pela acusação, o Ministério Público apresentou manifestação em que requereu a inativação dos IDs 233072273, 233072274, 233072275 e 233072277, referentes aos documentos que acompanham a petição de ID 233072270, juntados pela Defesa, por entender que se tratavam de hipótese clara de revitimização, através da invocação de fatos alheios aos autos, o que é expressamente vedado pelo arts. 400-A e 474-A do CPP, incluídos pela Lei Mariana Ferrer (ID 241313248). Oportunizado o contraditório à Defesa (IDs 241387759 e 242095007), a Juíza apontada como coatora acolheu o pedido do Ministério Público, nos seguintes termos (ID 242498899): O Ministério Público do Distrito Federal requereu a inativação dos documentos acostados aos Ids. 233072273, 233072274, 233072275 e 233072277, bem como a proibição da sua leitura, exibição e menção em plenário (Id. 241846686). A Defesa pugnou pelo indeferimento do pleito ministerial, arrimando-se, para tanto, É o relato do essencial. DECIDO. O tribunal do júri é previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, dispositivo que também elenca alguns dos seus princípios alicerçantes, cabendo mencionar a plenitude de defesa, princípio que é ainda mais abrangente do que a ampla defesa, estipulado no inciso LV do referido artigo. Apesar disso, nos últimos anos, é possível verificar uma maior preocupação dos legisladores, doutrinadores e tribunais pátrios em esclarecer que, assim como os demais princípios constitucionais, o princípio da plenitude da defesa também não é absoluto, podendo ser mitigado quando em confronto com outros princípios elencados na Constituição Cidadã. Em 2021, a Lei no 14.245 incluiu o art. 400-A e o art. 474-A ao Código de Processo Penal, o qual estabelece que: Art. 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Como destacado pelo Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 1.107, conferiu ‘interpretação conforme à Constituição à expressão elementos alheios aos fatos objeto de apuração posta no art. 400-A do Código de Processo Penal, para excluir a possibilidade de invocação, pelas partes ou procuradores, de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher, sob pena de nulidade do ato ou do julgamento, nos termos dos arts. 563 a 573 do Código de Processo Penal’. Demonstrando a mesma preocupação em resguardar a vítima de novas ofensas no curso da ação penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 953.647/SP, assentou o seguinte entendimento: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da acusação para restabelecer a condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de acesso aos registros criminais da vítima configura cerceamento de defesa, especialmente no contexto do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A pretensão de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura tentativa de revitimização secundária, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 474-A do Código de Processo Penal. 4. O princípio pas de nullité sans grief aplica-se ao procedimento do Tribunal do Júri, exigindo demonstração objetiva de prejuízo para reconhecimento de nulidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária, vedada pelo art. 474-A do CPP. 2. O princípio pas de nullité sans grief aplica-se ao procedimento do Tribunal do Júri, exigindo demonstração objetiva de prejuízo para reconhecimento de nulidade’. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 251, 400, § 1o, 474-A; Lei n. 13.869/2019, art. 15-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.647/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025; STJ, AgRg no HC 958.118/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.561.006/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024. (AgRg no REsp n. 2.145.270/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) Este posicionamento que está sendo construído nos últimos anos visa a garantir que o processo não perca o foco do julgamento dos atos supostamente praticados pelo réu para se tornar o julgamento de suposto comportamento da vítima. Com efeito, é intolerável que o processo seja utilizado como instrumento para novas violações de direitos da vítima pelos atores envolvidos no sistema de justiça. Infelizmente, a experiência demonstra que, sobretudo em sessões plenárias do Tribunal do Júri que enfrentam casos de feminicídio, consumado ou tentado, é comum que se tentem fazer investidas contra a dignidade das vítimas de violência doméstica e familiar, de maneira a buscar a absolvição dos acusados a qualquer custo. Essa é situação especialmente grave quando se observa que, estruturalmente, as mulheres ainda estão muito mais vulneráveis a violências de toda espécie. O Estado, com efeito, não pode concorrer para essa prática, seja através de ação ou omissão. Não por outro motivo, a Lei no 14.321/2022, previu expressamente: Art. 2o A Lei no 13.869, de 5 de setembro de 2019, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-A: ‘Violência Institucional Art. 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade: I - a situação de violência; ou II - outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. § 1o Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois terços). § 2o Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro.’ Na verdade, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, promulgada pelo Decreto no 1.973, de 1o de agosto de 1996, já trazia essa impossibilidade de abstenção do Estado frente a eventuais violações de direitos das mulheres, ao estipular que: Artigo 7. Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em: a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade com essa obrigação; Urge salientar que essa cautela de se evitar a prática de novas ofensas às mulheres vítimas de violência está fundamentada na vertente material do princípio da igualdade, o qual deve ser utilizado como vetor interpretativo, de modo a impedir que preconceitos ainda enraizados na sociedade brasileira maculem julgamentos realizados pelo Poder Judiciário. Seguindo essa perspectiva, conclui-se que não só é possível mitigar o princípio da plenitude de defesa, como é dever do Poder Judiciário fazê-lo toda vez que a diretriz puder ser utilizada para violar o princípio da igualdade, ao reforçar ideias socialmente construídas para propagar discriminações direcionadas a certos grupos vulneráveis. Lembre-se que o princípio da igualdade possui íntima relação com o princípio da dignidade da pessoa humana – um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1o, inciso III, da CF) –, além de estar vinculado aos objetivos fundamentais do nosso país – construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3o, incisos I, III e IV, da CF). No presente caso, foram acostados aos autos documentos pertinentes a casos em que M. J. figurou como vítima de violência doméstica em contexto de relacionamento afetivo anterior àquele estabelecido com o réu do presente processo (promoção de arquivamento de inquérito policial (Id. 233072273), respectiva sentença homologatória (Id. 233072274) e declaração de M. J. no IP arquivado (Id. 233072277). Consta, ainda, ficha de identificação civil da vítima (Id. 233072275) Ao ser instada a justificar a juntada dos referidos documentos, a Defesa aduziu que os documentos visam a ‘demonstrar a este D. Juízo e Jurados o comportamento da vítima nestes processos em que noticiou a polícia e moveu a máquina do judiciário com denúncias desprovidas de provas e assim poder contestar a veracidade de seus depoimentos’. Dessa maneira, infere-se que a Defesa pretende se utilizar elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos (declaração, manifestação ministerial e sentença homologatória de arquivamento de caso distinto do apurado nesta ação penal) para questionar a veracidade do depoimento da vítima em relação aos fatos processados na presente ação penal. A manifestação ministerial e a decisão judicial referentes ao outro inquérito policial foram realizadas com base em elementos informativos completamente diversos dos constantes nestes autos. Nem mesmo as partes são as mesmas. Dessa forma, não servem como parâmetro plausível para esta ação penal, cujas manifestações e decisões devem estar embasadas em elementos informativos e provas referentes ao presente caso. Utilizar decisões e manifestações sem qualquer relação com os fatos ora apurados para pôr em xeque a fidedignidade da ofendida e sugerir eventual comportamento mentiroso de sua parte desfoca o que se apura no processo, que é o fato específico atribuído ao acusado. Ademais, ofende a dignidade da vítima e, por consequência, provoca sua revitimização. Tudo isso afronta a disposição expressa do artigo 474-A do Código de Processo Penal, podendo gerar, inclusive, a nulidade do julgamento. As declarações da vítima prestadas sobre os fatos apurados neste caso podem – e devem – ser valoradas de forma adequada pelos jurados, o que pode ser realizado, inclusive, pela invocação de fatores extrajurídicos para o convencimento desses juízes leigos; contudo, esse exercício da plenitude da defesa não pode ser invocado como salvo-conduto para oportunizar a violação de outros princípios constitucionalmente assegurados, ainda mais em detrimento de um grupo social historicamente rebaixado. Como bem observado pelo Ministério Público, se incabível a invocação de condenações anteriores e acesso a registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho, com mais razão, deve ser rechaçada a utilização de processos ou inquéritos em que esta figurou como vítima – ou seja, quando não se averiguou a prática de qualquer ilegalidade na sua conduta – para desqualificar suas declarações. Portanto, é incabível a utilização ou menção, em sessão plenária dos documentos de Ids. 233072273, 233072274 e 233072277. Quanto ao documento colacionado ao Id. 233072275, trata-se de identificação civil da vítima, com todos os seus dados pessoais, inclusive telefone, endereço e assinatura, sendo inadmissível a utilização e a divulgação de tais informações durante o julgamento, que é um ato público, pois geraria uma exposição totalmente desnecessária de informações sensíveis da ofendida. Aliás, a Lei 14.857/2024 assegura o sigilo inclusive do nome das vítimas em processos judiciais relacionados a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justamente a fim de que a vítima seja - na máxima extensão possível - resguardada. Em suma, por mais que se compreenda o desejo de a Defesa Técnica exercer o seu mister com plenitude, nenhum direito, por mais fundamental que seja, ostenta caráter absoluto. Do contrário, seria inviável a vida em sociedade. Determinadas mitigações e regras devem ser observadas, a fim de se garantir um julgamento justo, imparcial e objetivo, à altura de um Estado de Direito, portanto. Esse objetivo somente pode ser alcançado com a colaboração de todos aqueles que exercem funções igualmente nobres e essenciais à justiça, dentre eles, os integrantes da Advocacia e do Ministério Público. Face ao exposto, acolho os pleitos ministeriais e, assim, determino a inativação dos documentos acostados aos Ids. 233072273, 233072274, 233072275 e 233072277, bem como proíbo sua leitura, exibição e menção em plenário. Adotem-se as medidas cabíveis para realização da sessão plenária designada para 29/07/2025 às 09h30. Intimem-se. Cumpra-se. Com efeito, a decisão apontada como ato coator encontra-se amplamente fundamentada, com o devido esclarecimento a respeito da irrelevância da prova requerida para o julgamento dos fatos descritos na denúncia e da preocupação em resguardar a vítima de novas ofensas no curso da ação penal, em atenção ao disposto no artigo 474-A, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: (Incluído pela Lei no 14.245, de 2021) I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; (Incluído pela Lei no 14.245, de 2021) II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. (Incluído pela Lei no 14.245, de 2021) (g.n.) Como bem destacado pela Magistrada apontada como autoridade coatora, a pretexto de invocar o seu direito à plenitude de defesa, o impetrante pretende utilizar como prova decisões e manifestações proferidas em outros processos, envolvendo partes distintas e fatos alheios aos apurados na ação penal originária, com o claro intuito de pôr em xeque a fidedignidade da ofendida e sugerir eventual comportamento mentiroso de sua parte, o que desvia dos fatos em apuração, os quais foram atribuídos especificamente ao acusado, ora impetrante; ofende à dignidade da vítima; e provoca a sua revitimização. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o acesso aos registros criminais da vítima para comprovar padrão comportamental e possibilidade de autoria por terceiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de acesso aos registros criminais da vítima configura cerceamento de defesa, especialmente no contexto do Tribunal do Júri. 3. A questão também envolve a análise da pertinência e relevância da prova requerida, à luz das normas processuais penais e dos princípios constitucionais aplicáveis. III. Razões de decidir4. O poder conferido ao magistrado para conduzir o processo e realizar o juízo de admissibilidade das provas encontra respaldo no art. 251 do Código de Processo Penal e no poder geral de cautela inerente à função jurisdicional. 5. A pretensão de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura tentativa de revitimização secundária, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 474-A do Código de Processo Penal. 6. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não autoriza práticas proscritas pelo ordenamento jurídico, como a violência institucional vedada pelo art. 15-A da Lei n. 13.869/2019. 7. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, revela que a pretensão defensiva poderia reforçar estereótipos e assimetrias históricas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O magistrado pode indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1o, do CPP. 2. A tentativa de acessar registros criminais da vítima para desqualificar seu testemunho configura revitimização secundária, vedada pelo art. 474-A do CPP. 3. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri não autoriza práticas que perpetuem violência institucional, vedadas pelo art. 15-A da Lei n. 13.869/19’. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 251, 400, § 1o, 474-A; Lei n. 13.869/2019, art. 15-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 157660, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 839696, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023. (AgRg no HC n. 953.647/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025) (g.n.) Assim, ao menos neste exame preliminar que o momento oportuniza, não se verifica o alegado ato abusivo e ilegal apontado pelo impetrante. Por fim, constata-se que o impetrante deixou de atribuir valor à causa e não recolheu as custas iniciais do writ, o que deve ser regularizado prontamente, sob pena de indeferimento da petição inicial. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial, a fim de atribuir valor à causa, bem como para recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, intime-se a autoridade apontada como coatora (artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Com as informações, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator